Tribunal: CARF
Processo: 16682.722510/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.722510/2015-34 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.446 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
01 de fevereiro de 2023 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na
data do balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES
BAIXOS
DESTINADA
A
EVITAR
A
DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158 35/2001. NÃO
OFENSA.
Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e
a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de
assegurar a neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação
cambial de investimentos mantidos no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. Não se conheceu, também por unanimidade de votos, do pedido da patrona
do contribuinte, realizada em sede de sustentação oral, acerca da aplicação do art. 112 do CTN
para fins de exoneração da multa de ofício. Relativamente ao recurso da Fazenda Nacional, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Fernando Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722510/2015-34
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

de Oliveira Pinto (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca
que votaram por dar-lhe provimento. Em relação ao recurso do contribuinte, por voto de
qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que
votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. O Presidente rejeitou ainda os pedidos da
patrona do contribuinte, em sede de sustentação oral, acerca da não aplicação da Medida
Provisória no 1.160/2023, em especial quanto à modulação de efeitos da pretensa alteração da
jurisprudência do colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício e Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN e pela Petrobrás em face do
Acórdão no 1401-002.740 (25/07/2018) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCROS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL. ART. 74 DA MP
No 2.158-35, DE 2001. TRATADO BRASIL-HOLANDA PARA EVITAR
DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.15835, de
2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Holanda para evitar bitributação de
renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo
investidor brasileiro na proporção de sua participação no investimento
localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário.
OPERACIONALIZAÇÃO
DA
NEUTRALIDADE
DO
SISTEMA
E
SUPERAÇÃO DO DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
A neutralidade do sistema de tributação quando investidor e investida estão
localizadas no Brasil opera-se mediante a exclusão dos resultado positivo da
investida apurado via Método de Equivalência Patrimonial no lucro real da
investidora, porque os lucros da investida já foram tributados no Brasil pela
mesma alíquota que seriam se o fossem pela investidora. Estando investidor no
Brasil e investida no exterior, se a alíquota no exterior é menor do que a
brasileira, quebra-se a neutralidade do sistema, e viabiliza-se diferimento por
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

tempo indeterminado da tributação, caso a investidora, que detém poder de
decisão sobre a investida, decida não distribuir os lucros. Por isso, o art. 74 da
MP no 2.15835, de 2001, ao determinar que os lucros sejam auferidos pelo
investidor brasileiro, na medida de sua participação, ao final de cada ano-
calendário, dispondo sobre aspecto temporal, evitou o diferimento, e, ao mesmo
tempo, o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, autorizou a compensação dos
impostos pagos no exterior, viabilizando a neutralidade do sistema.
PREJUÍZOS NO EXTERIOR PARA COMPENSAÇÃO COM LUCROS
TRIBUTÁVEIS NO EXTERIOR. CONVERSÃO. TAXA DE CÂMBIO DA
DATA
DE
ENCERRAMENTO
DO
BALANÇO
NO
EXTERIOR.
CONTROLE DE PREJUÍZOS EM REAIS.
Os prejuízos auferidos pelas filiais situadas no exterior devem ser convertidos
pela taxa de câmbio da data de encerramento do balanço em que foram
apurados. Os saldos de prejuízos para abatimento dos lucros tributáveis devem
ser controlados em reais, após convertidos pela data do balanço. Norma do art.
25, § 4o, da Lei no 9.249/95.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso com relação à tributação do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os lucros
auferidos no exterior. Vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues
Costa Braga. Acordam, ainda, por maioria de votos dar provimento ao recurso
em relação à conversão dos prejuízos pela taxa de câmbio da data do balanço
em que apurados. Vencidos os conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e
Cláudio de Andrade Camerano.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
em decorrência da verificação da existência de lucros auferidos no exterior, entre 01/01/2011 e
31/12/2011, que não foram incluídos pela autuada na apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL.
A discussão dizia respeito à aplicação, ou não, de tratado firmado entre Brasil e
Holanda para fins de evitar dupla tributação de renda, sobre o momento de disponibilização de
lucros, acerca da consolidação de resultados das controladas indiretas na controlada direta, além
da discussão sobre exigência de prejuízos de controladora estrangeira, compensação de imposto
pago no exterior e a data de conversão em moeda nacional para os prejuízos apurados por
controladas no exterior.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, cujos principais argumentos foram
assim descritos pela decisão de segunda instância:
Cientificada da autuação a empresa apresenta impugnação nos seguintes termos
resumidos:
- Descreve o seu entendimento acerca da existência do acordo de não
bitributação e do que seriam estabelecimentos permanentes.
- Apresenta entendimento de que a participação detida na PNBV não poderia
caracterizá-la como estabelecimento permanente e que, assim, não estaria
enquadrada na exceção do tratado e, em consequência os lucros não precisariam
ser adicionados aos resultados no Brasil.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

- Alega que o não cumprimento ao tratado implica em ilícito das normas
internacionais de tratados, da Convenção de Viena sobre tratados, assimilada
por nossa legislação por meio do Decreto no 7.030/2009.
- Apresenta precedentes deste CARF, que no entanto, relacionam-se à
disponibilização dos lucros e não de sua tributação ultra mares.
- Apresenta casos de tratados paralelos como forma de interpretação dos
tratados para analisar as cláusulas acertadas entre as partes.
- Segue contestando a tributação sobre os rendimentos disponibilizados, em
contraponto ao termo pagos constante no tratado.
- Traz paralelos, aplicados pela justiça brasileira e o próprio fisco no sentido de
demonstrar que a expressão "pagos" somente se aplica aos rendimentos que
foram efetivamente transferidos de titularidade. Assim, por exemplo, a retenção
na fonte não seria um efetivo pagamento para fins do art. 150, do CTN e em
relação à denúncia espontânea, esta só se resolve quando acompanhada do
respectivo pagamento.
- Conclui apresentando precedentes deste CARF e do Poder Judiciário no
sentido de suas alegações.
Em relação à CSLL, alega que as disposições do tratado se aplicam a qualquer
impostos idênticos os semelhantes estabelecidos após sua assinatura.
- Alega que utilizar a tradução taxes como impostos é impreciso e que, isso sim,
taxes incluíriam os tributos como um todo e não apenas os impostos.
LUCROS DA BRASPETRO OIL COMPANY
Em relação à tributação destes lucros, alega a empresa que a fiscalização
procedeu em erro de cálculo ao considerar a apuração de lucros e a
compensação dos prejuízos em dólares e proceder à conversão para reais apenas
do resultado final apurado em 2011.
Entende que o procedimento correto, de acordo com o realizado pela empresa, é
o de realizar a conversão dos resultados ano a ano em reais pela taxa de câmbio
da data do balanço e fazer este controle em reais.
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi
parcialmente provido para, na parte que ainda interessa à presente lide, determinar “conversão
dos prejuízos pela taxa de câmbio da data do balanço em que apurados”.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 24/09/2018 (fl. 1.144). O art. 79 do
Anexo II do RICARF determina que o “Procurador da Fazenda Nacional será considerado
intimado pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa
data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”. Portanto, a PGFN foi
considerada fictamente intimada em 24/10/2018, e, em 29/10/2018 (fl. 1.163), tempestivamente
apresentou o Recurso Especial de fls. 900-918.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1.165 a 1.167 admitiu o Apelo Fazendário,
nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Taxa de câmbio na conversão de prejuízos no exterior para
compensação com lucro tributáveis no exterior”
Decisão recorrida:
PREJUÍZOS NO EXTERIOR PARA COMPENSAÇÃO COM LUCROS
TRIBUTÁVEIS NO EXTERIOR. CONVERSÃO. TAXA DE CÂMBIO
DA DATA DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO NO EXTERIOR.
CONTROLE DE PREJUÍZOS EM REAIS.
Os prejuízos auferidos pelas filiais situadas no exterior devem ser
convertidos pela taxa de câmbio da data de encerramento do balanço
em que foram apurados. Os saldos de prejuízos para abatimento dos
lucros tributáveis devem ser controlados em reais, após convertidos
pela data do balanço. Norma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/95.
Acórdão paradigma no 1402-002.411, de 2017:
TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA EM
PARAÍSO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM OS SEUS
PRÓPRIOS LUCROS. CONVERSÃO EM REAL. MOMENTO DA
DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada no exterior
podem ser compensados com lucros dessa mesma empresa. A
compensação deve ocorrer dentro dos moldes e conforme as regras
contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira,
operando-se os cálculos nas moedas oficiais e permitidas para tanto.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele
objeto do lançamento, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser
utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras
em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as
eventuais operações de compensação com prejuízos.
Acórdão paradigma no 1301-001.858, de 2015:
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO
COM
PREJUÍZOS
AUFERIDOS
PELA
CONTROLADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM
REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela
controlada. O montante a ser adicionado ao resultado da controladora
no Brasil é o valor líquido, correspondente ao lucro da controlada no
período, deduzido de prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal
dedução há que ser feita na moeda em que apurados os lucros e os
prejuízos. Somente após a determinação do saldo líquido a ser
adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que se fará a
conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
Lei no 9.249/1995.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Enquanto a decisão recorrida entendeu que os prejuízos auferidos pelas filiais situadas
no exterior devem ser convertidos pela taxa de câmbio da data de encerramento do
balanço em que foram apurados, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1402-002.411, de 2017, e 1301-01.858, de 2015) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações
financeiras em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as
eventuais operações de compensação com prejuízos (primeiro acórdão paradigma) e
que somente após a determinação do saldo líquido a ser adicionado ao resultado da
controladora no Brasil é que se fará a conversão para moeda nacional, na data
prevista no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995 (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
No mérito, a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão recorrido em relação
à essa matéria, nos termos decididos nos paradigmas indicados.
Intimado em 22/09/2019 (fl. 1.174) da decisão recorrida, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que o admitiu, o Contribuinte opôs ainda,
tempestivamente, Embargos de Declaração que foram rejeitados monocraticamente pelo
Presidente do Colegiado a quo.
Ofertou ainda, em 07/03/2019 (fl. 1.176), Contrarrazões de fls. 1.230 a 1.243,
aduzindo, em apertada síntese:
- que o Recurso Especial não deve ser conhecido, uma vez que o Recurso Especial
deixou de atender o previsto no art. 67, § 9o do Anexo II do RICARF por não ter providenciado a
Recorrente a juntada aos autos do inteiro teor dos acórdãos paradigmas indicados.
- no mérito, requer seja negado provimento ao Recurso Especial com a
manutenção da decisão recorrida no que respeita ao controle dos prejuízos fiscais em Reais.
O sujeito passivo, em 23/05/2019 (fl. 1.258), apresenta Recurso Especial de
divergência (1.320 a 1.359) que foi admitido pelo despacho de fls. 1.399 a 1.404 nos seguintes
termos:
- os fatos julgados no Acórdão no 1401-002.740, no ponto ora recorrido
referem-se à cobrança de créditos tributários relativos às diferenças de IRPJ e
CSLL, apurados no ano-calendário de 2011, em razão da não adição, no
resultado da controladora PETROBRAS, dos lucros auferidos pelas controladas
PNBV e BRASPETRO, sediadas no exterior;
- no que tange à aplicabilidade do tratado internacional, o julgamento envolveu
a interpretação dos artigos 98, do Código Tributário Nacional; dos artigos 7o, do
Decreto no 355, de 2 de dezembro de 1991, que promulga a Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Imposto sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos; bem como do art. 74 da MP n° 2.158-35,
de 2001. Eis os termos dos artigos vigentes por ocasião do fato gerador:
[...];
- uma vez fixados os fatos, passa-se, então, à demonstração analítica da
divergência na interpretação conferida ao artigo 98, do CTN, ao artigos 7o, do
Decreto n° 355/91, bem como ao artigo 74, da MP 2.158/01, em prejuízo à
integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência deste Conselho, no que
tange ao principal fundamento da decisão recorrida: a ausência de
incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e o art. 74
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

da MP n° 2.158-35/2001, que teriam materialidades distintas, não sendo caso de
aplicação do art. 98 do CTN, ante a inexistência de conflito;
- nos termos da ementa do acórdão recorrido:
[...];
- ao adotar o entendimento de que a matéria objeto do Tratado Brasil-Holanda -
destinado a evitar a dupla tributação sobre a renda - é diversa da matéria
tributável objeto da MP 2.158-35 e, por isso, afastar a aplicação do Tratado no
caso concreto, o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a
caracterização de estabelecimento permanente e a ofensa às vedações do
Tratado, bem como sobre a impossibilidade de aplicação das Controlled
Foreign Corporation Rules - CFC Rules;
- especificamente sobre a CSLL, também por considerar que o Tratado Brasil-
Holanda não se aplica, o acórdão recorrido entendeu prejudicada a apreciação
da matéria "inclusão da CSLL no Tratado Internacional". Assim constou do
fundamento do acórdão recorrido:
No caso da CSLL, acaso mantida a tributação do IRPJ, deve incidir o
mesmo tratamento para a CSLL Em relação à possibilidade de
tributação, com base na CSLL, em face dos mesmos lucros advindos de
controlada sediada no exterior, entendo que a análise, neste ponto segue
o mesmo sentido do que foi apresentado como fundamento para a
manutenção do lançamentos relativo ao IRPJ.
Isto porque as normas de tributação impostas pela Lei n° 9.249/95 e na
MP 2.158-35 estabelecem normas de tributação para o IRPJ e para a
CSLL. Assim, os fundamentos acima utilizados que justificam a
tributação na hipótese do IRPJ se aplicam, por decorrência, para admitir
a possibilidade de tributação por parte da CSLL.
Por isso, remetendo para os mesmos fundamentos apresentados no item
relativo à análise da tributação do IRPJ, voto por negar provimento ao
recurso neste item.
- ocorre que, ao afastar a aplicação de Tratado Internacional para permitir a
tributação tanto do IRPJ como da CSLL, o acórdão recorrido divergiu do
entendimento manifestado no Acórdão n° 1302-002.935, proferido pela 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF, no
processo n° 16682.722750/2016-10, assim ementado:
Acórdão n° 1302-002.935
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL. CONTROLADAS. LUCRO NO
EXTERIOR. TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. BRASIL.
HOLANDA.
Estando em vigor o tratado para evitar a bitributação firmado entre
Brasil e o Reino dos Países Baixos (Decreto no 355/91), não se pode
admitir a tributação dos lucros auferidos por controlada brasileira
domiciliada naquele país, sob pena de se tornar letra morta a pactuação
feita pela República Federativa do Brasil.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

LUCROS
AUFERIDOS
POR
EMPRESA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTROLE NAS DELIBERAÇÕES
SOCIETÁRIAS E GERENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 74
DA MP 2.158/01.
Constatada, via análise do Estatuto Social de empresa domiciliada em
Cuba, que a empresa brasileira, com participação no capital social, não
tem autonomia nas decisões sobre a distribuição dos lucros daquela
entidade, não se aplica o disposto no artigo 74 da MP 2.158/01, nos
exatos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI no 2.588/DF e no RE 611.586.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
CONTROLADAS.
LUCROS
NO
EXTERIOR. TRATADOS PARA SE EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO.
CSLL.
Aplica-se à CSLL as disposições dos tratados firmados pela República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação.
- verifica-se, portanto, que, diferentemente do entendimento manifestado no
acórdão recorrido, ao julgar caso idêntico ao concreto, em que a contribuinte
deixou de adicionar, na apuração do lucro tributável, também no ano calendário
de 2011, os valores dos lucros auferidos por sua controlada domiciliada na
Holanda, o acórdão paradigma concluiu que o Brasil está impedido (norma de
bloqueio), pelo principio da residência, de tributar lucros auferidos em
sociedades independentes (mesmo que seja controlada direta), domiciliadas na
Holanda;
- não obstante a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma seja
inconteste, as conclusões foram distintas;
- o acórdão recorrido afastou a aplicação do Tratado, por entender que os lucros
tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor
brasileiro na proporção de sua participação no investimento localizado no
exterior, ao final de cada ano-calendário.
Já o acórdão paradigma, endossou o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça para assentar "que a sistemática adotada pela Fazenda Pública, de
adicionar o lucro obtido pela empresa controlada no Exterior para cômputo do
lucro real da empresa controladora importa na tributação daquele mesmo lucro,
em contraste com o disposto nas referidas Convenções Internacionais".
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
[...]
Realmente, diferentemente do entendimento manifestado no acórdão recorrido,
ao julgar caso idêntico ao presente, em que a contribuinte deixou de adicionar,
na apuração do lucro tributável, também no ano calendário de 2011, os valores
dos lucros auferidos por sua controlada domiciliada na Holanda, o acórdão
paradigma concluiu que o Brasil está impedido de tributar lucros auferidos em
sociedades independentes (mesmo que seja controlada direta), domiciliadas na
Holanda.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial da
contribuinte.
Cientificada do despacho de admissibilidade em 19/09/2019 (1.405), a PGFN
ofertou em 26/09/2019 (fl. 1.440) tempestivas Contrarrazões (fls. 1.406 a 1.439) sem oferecer
resistência ao conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, pugna para que
seja negado provimento ao Apelo.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial Fazendário é tempestivo, conforme já evidenciado no
relatório.
O Contribuinte ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo Fazendário.
Contudo, seus argumentos não procedem.
A matéria objeto de divergência é pontual: qual seria a data de conversão dos
prejuízos auferidos por controladas/coligadas situadas no exterior? Os prejuízos por
determinadas controladas/coligadas deveriam ser convertidos em Reais à medida em que forem
auferidos (como decidido no acórdão recorrido), ou deveriam ser mantidos em moeda estrangeira
e somente convertidos em Reais quando as respectivas controladas/coligadas viessem a apurar
lucro (conforme indicou a Fazenda Nacional em seu Recurso Especial)?
Para o Contribuinte, o apelo Fazendário não merece ser conhecido por considerar
que a Recorrente não atendeu a requisito formal previsto no art. 67, § 9o do Anexo II do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial
da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
Não há razão para a resistência oferecida pelo sujeito passivo. Se é fato que os
acórdãos indicados como paradigmas da divergência suscitada não foram anexados aos autos,
também é verdade que as respectivas ementas foram transcritas, na íntegra, no apelo especial,
cumprindo o requisito expressamente autorizado pelo art. 67, § 11 do Anexo II do RICARF,
acima reproduzido. Eis o texto do Recurso Especial com o conteúdo das ementas e dispositivos
devidamente transcritos:
Em sentido diametralmente oposto manifestou-se a Segunda Turma da Quarta
Câmara da Primeira Seção do CARF, a qual concluiu que “a conversão ano-a-
ano dos resultados anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela
controlada no exterior não possui qualquer autorização ou base legal,
encontrando-se fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa
de câmbio sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de
efetivo lucro”. Eis a ementa do acórdão paradigma no 1402-002.411:
Processo no 16682.721067/2014-01
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402-002.411 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 21 de março de 2017
Matéria IRPJ e CSLL
Recorrente PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não é nula a decisão que fundamenta, ainda que de modo conciso, o
porquê da manutenção da exigência.
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior são considerados disponibilizados para a
controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃOE PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM
MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No
2.158-35/2001. NÃO OFENSA.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Países Baixos e a
aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não sendo
caso de aplicação do art. 98 do CTN, por inexistência de conflito.
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL PAÍSES BAIXOS.
O Tratado firmado entre Brasil e Países Baixos não impede a tributação
na controladora no Brasil dos lucros auferidos por controlada no exterior.
TRIBUTAÇÃO DOS LUCRO AUFERIDOS POR CONTROLADA
EM PARAÍSO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM
OS SEUS PRÓPRIOS LUCROS. CONVERSÃO EM REAL.
MOMENTO
DA
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
LUCRO
TRIBUTÁVEL.
Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada no exterior
podem ser compensados com lucros dessa mesma empresa. A
compensação deve ocorrer dentro dos moldes e conforme as regras
contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira,
operando-se os cálculos nas moedas oficiais e permitidas para tanto.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores
àquele objeto do lançamento, inclusive nos quais se verificou
prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das
demonstrações financeiras em que o resultado positivo tenha sido
apurado, verificado após as eventuais operações de compensação com
prejuízos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2010
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou
o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão,
principalmente quando expressamente equiparado por lei o tratamento
destes tributos, desde que não presentes arguições especificas e elementos
de prova distintos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. Por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário nos termos do relatório e votos que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Demetrius Nichele Macei que
votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
exigências tributárias referentes à adição dos lucros auferidos pela
empresa holandesa, Petrobrás Netherlands B. V. PNBV. Designado o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto
vencedor.
[...]
No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma da Terceira Câmara da Primeira
Seção do CARF, a qual entendeu que o prejuízo fiscal apurado pela controlada
no exterior não deve ser convertido para o Real ano a ano. A Turma entendeu
que somente após a determinação do saldo líquido a ser adicionado ao resultado
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

da controladora no Brasil é que se fará a conversão para a moeda nacional. Eis a
ementa do acórdão paradigma no 1301-001.858:
Processo no 16561.720007/201197
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301-001.858 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 9 de dezembro de 2015
Matéria IRPJ e CSLL
Recorrente LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
PROVA.
Havendo nos autos provas suficientes de prejuízos apurados pela
controlada no exterior, em períodos anteriores, fato confirmado inclusive
mediante diligência fiscal, cabível sua compensação com os lucros
auferidos por essa mesma controlada. A mera falta de transcrição, no
livro Diário da controladora no Brasil, das demonstrações financeiras
da controlada no exterior não deve ser impeditivo para essa
compensação, desde que, como é o caso, haja prova suficiente e aceita
pelo Fisco de que os prejuízos efetivamente ocorreram.
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. AJUSTES.
MARCAÇÃO A MERCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Os lucros auferidos por controlada no exterior, a serem adicionados ao
resultado da controladora no Brasil, são os lucros contábeis, a serem
apurados pela controlada com base na legislação de seu domicílio fiscal.
Tais lucros devem ser demonstrados segundo as normas da legislação
brasileira. Inexistindo a previsão legal de ajustes a serem feitos ao lucro
contábil apurado pela controlada no exterior, essa pretensão não pode
ser acatada.
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO
COM
PREJUÍZOS
AUFERIDOS
PELA
CONTROLADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO
EM REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela
controlada. O montante a ser adicionado ao resultado da controladora
no Brasil é o valor líquido, correspondente ao lucro da controlada no
período, deduzido de prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal
dedução há que ser feita na moeda em que apurados os lucros e os
prejuízos. Somente após a determinação do saldo líquido a ser
adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que se fará a
conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
lei no 9.249/1995.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008, 2009
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio
proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação
tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, vencido o Conselheiro Hélio Eduardo de
Paiva Araújo, que dava provimento em maior extensão.
Atendido, portanto, o requisito formal previsto no art. 67, § 11 do Anexo II do
RICARF e pelas razões apresentadas no despacho de admissibilidade (fls. 1.165 a 1.167), é de se
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao apelo do Contribuinte, a Fazenda Nacional não opôs resistência ao seu
conhecimento, motivo pelo qual adoto os fundamentos do despacho de admissibilidade de fls.
1.399 a 1.404 para dele conhecer.
Especificamente em relação ao pedido da patrona, realizada em sede de
sustentação oral, acerca da aplicação do art. 112 do CTN, não é possível seu conhecimento, e
não só em razão da falta de prequestionamento da matéria, mas também pelo fato de que o
acórdão recorrido já fora decidido por voto de qualidade e, em seu recurso, o Contribuinte
deixou de indicar paradigmas sobre o tema.
Desse modo, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do recurso do Contribuinte, nos termos do despacho de admissibilidade, e não
conhecer do pedido da patrona do Contribuinte, realizada em sede de sustentação oral, acerca da
aplicação do art. 112 do CTN para fins de exoneração da multa de ofício.

2
MÉRITO
2.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL [VOTO VENCIDO]
A respeito do tema do apelo Fazendário, já me posicionei nos Acórdãos no 1402-
002.411 (primeiro paradigma indicado) e recentemente no Acórdão no 9101-005.7461
(02/09/2021), ambos de relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, concluindo que a
“conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto de tributação,
inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das
demonstrações financeiras em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as
eventuais operações de compensação com prejuízos”.

1 Acordam os membros do colegiado, em [...] (ii) por maioria de votos, negar-lhe provimento em relação à matéria
“conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior”, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Desse modo, adoto como razões de decidir os fundamentos do voto condutor do
Acórdão no 9101-005.746, complementando-os ao final:
Conversão para Reais, no Próprio ano de sua Apuração, de
Prejuízos Apurados no Exterior
Passa-se, agora, a apreciar a segunda matéria submetida a julgamento,
qual seja, a possibilidade conversão para reais, no próprio ano de sua
apuração, de prejuízos apurados no exterior.
Afirma a Recorrente que embora o parágrafo 4°, do art. 25, da Lei n. 9249,
tenha mencionado expressamente apenas a conversão de lucros do
exterior3, o art. 6o, parágrafo 3°, da Instrução Normativa n. 213, adotou
redação mais ampla, estabelecendo que as demonstrações financeiras
devem ser convertidas com base na taxa de câmbio, para venda, vigente na
data do encerramento do respectivo período de apuração. De fato, a
interpretação do ato normativo subalterno é a mais acertada para o caso
sob análise, pois não há qualquer justificativa plausível para a adoção de
critérios diferenciados para conversão de lucros ou prejuízos do exterior.
Desenvolve, dizendo que assim, se determinado critério é aplicado para a
conversão de lucros do exterior, não há dúvida de que esse mesmo critério
deve ser necessariamente aplicado para a conversão de prejuízos do
exterior, os quais, assim como os lucros, nada mais representam do que
espécie do gênero resultados do exterior.
E conclui que a conversão é feita com o objetivo de preservar o valor
original do prejuízo, sendo o respectivo montante controlado contábil e
gerencialmente pela recorrente até que sua controlada aufira lucros
compensáveis com o prejuízo de anos anteriores.
Este Conselheiro já enfrentou tal tema, ainda no âmbito da C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na oportunidade de
relatoria do v. Acórdão no 1402-002.411, acompanhado pela unanimidade
de seus pares, publicado em 23/05/2017.
Primeiro, entende-se que tal matéria, de forma abrangente, relaciona-se
com a prescrição da Súmula CARF no 94 e com o entendimento alcançado
nos julgados que lhe erigiram:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais
lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
(destacamos)
Primeiro, é certo que o art. 25 da Lei no 9.249/95 elegeu como fato jurídico
tributário, objeto de oneração, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos pela coligada ou controlada no exterior e, por meio do art. 74
da MP no 2158-35/01, foi eleito seu momento de disponibilidade, sendo este
a data do balanço no qual tiverem sido apurados (especificamente, os
lucros).
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Frise-se que no presente caso, diante dos fatos apurados pela Fiscalização,
a validade, aplicabilidade e efeitos deste art. 74 da MP no 2158-35/01
foram referendadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, tanto na ADI
2.588/DF como no RE no 541.090/SC, sendo agora matéria incontroversa
na contenda.
Na redação da citada Súmula CARF no 94, para fins da determinação do
momento da conversão cambial, igualmente manteve-se apenas a
relevância jurídica das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados tais lucros.
Observa-se que – certo ou errado - não foi instituída no sistema tributário
nacional uma comunicação transnacional, total e consolidada, dos
resultados das empresas estrangeiras com a sócia nacional, mas apenas
determinou-se a adição dos lucros daquelas à base tributável pelo Brasil (in
casu, os fatos geradores apurados pela Fiscalização se deram antes da
vigência da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14 e da IN no
1520/14, que alteraram a regulamentação da matéria).
Nesse sentido, restou até expressamente vedada a compensação dos
prejuízos percebidos no exterior com o lucro auferidos pelas empresas
nacionais, como consta do §5o do art. 25 da Lei no 9.249/952, melhor
regulada no art. 4o da IN no 213/02:
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com
base na escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu
domicílio, correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-
calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no
exterior, somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma
controlada ou coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
(destacamos)
Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da
controlada estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão
procedidas na forma como prevista em seu país de domicílio3, adotando-se,
inclusive, as moedas nacionais, sem interferência qualquer da legislação
brasileira no cômputo de seus resultados. A conversão do câmbio serve
apenas para a transposição daqueles lucros para a tributação no Brasil.

2 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
3 As Ilhas Cayman adotam o IFRS: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Ou seja: se após todas as operações e verificações contábeis domésticas do
país estrangeiro (inclusive a compensação de prejuízos), houver lucro
remanescente, então, neste momento, haverá a conversão para Reais,
viabilizando, assim, a sua adição à base tributável da controladora
brasileira.
Ainda que respaldada por razoável lógica, a conversão ano-a-ano dos
resultados anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada
no exterior não possui qualquer autorização ou base legal, encontrando-se
fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa de câmbio
sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de efetivo
lucro.
[...]
No mesmo sentido, enfrentando matéria idêntica, é o entendimento
estampado no Acórdão no 1301-001.858, de relatoria do I. Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, publicado em 06/01/2106:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS AUFERIDOS PELA CONTROLADA EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela controlada. O
montante a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é o valor
líquido, correspondente ao lucro da controlada no período, deduzido de
prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal dedução há que ser feita na
moeda em que apurados os lucros e os prejuízos. Somente após a determinação
do saldo líquido a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que
se fará a conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
lei no 9.249/1995.
(...)
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995,
combinado com o art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente sustenta
que as demonstrações financeiras devem ser convertidas com base na taxa de
câmbio para venda vigente na data do encerramento do respectivo período de
apuração. Isso se aplicaria tanto no caso de lucros quanto no caso de
prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no exterior.
(...)
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior, pela
controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil assim
apurado. Deve-se observar que o valor a ser adicionado será o valor líquido,
correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de prejuízos contábeis
apurados em períodos anteriores. E tal dedução há que ser feita na moeda em
que apurados os resultados. Somente após se determinar o saldo líquido a ser
adicionado ao lucro da controladora, no Brasil, é que se há de fazer a
conversão para Reais, na data prevista no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem adicionados pela
controladora, não se confunde com a conversão dos valores das demonstrações
financeiras da controlada, de que trata o § 3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002.
De se observar que um hipotético prejuízo apurado pela controlada, em um
ano, não sofre qualquer influência da variação da taxa de câmbio no Brasil.
Assim, se a controlada, no período subsequente, vier a apurar lucro, a lei
brasileira permite que somente se traga à tributação da controladora no Brasil
o saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse saldo líquido em diferentes
datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela controlada no exterior
houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro exercício.
Observo, afinal, que esse foi o critério empregado pela Auditora Fiscal no
lançamento. O lucro auferido em 2006 (US$ 31.549 mil) sofreu redução do
prejuízo apurado em 2005 (US$ 10.596 mil), do que resultou o saldo líquido a
ser tributado em 31/12/2006 de US$ 20.953 mil. Esse saldo foi, então,
convertido para Reais, pela taxa de câmbio de 31/12/2006. Tais demonstrações
constam às fls. 162/163 do Termo de Verificação Fiscal, e não há qualquer
reparo a fazer.
Por fim, sob a luz dos normativos vigentes à época dos fatos, cabe
considerar que a conversão para o Real dos prejuízos, tendo como base a
data de outros balanços, anteriores ao período tributado, altera e deforma
o verdadeiro resultado contábil da empresa estrangeira, gerando distorções
que podem representar o afastamento indireto da incidência das normas de
tributação dos lucros no exterior, em hipóteses já chancelada pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
Reforçando tal entendimento, a normal infralegal que aborda a matéria desde
20144, Instrução Normativa RFB no 1520/2014, em seus arts. 36 a 38, deixa claro que os
resultados negativos de períodos anteriores auferidos por controladas e coligadas situadas no
exterior devem ser controlados na moeda do país de domicílio. Veja-se:
Do Demonstrativo de Resultados no Exterior
Art. 36. O Demonstrativo de Resultados no Exterior que conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - se a investida está enquadrada na isenção prevista no art. 20;
IV - se a controlada terá os resultados positivos ou negativos consolidados nos termos
do art. 13;
V - o motivo da não consolidação nos termos do art. 13;
VI - o resultado positivo da própria controlada em moeda do país de domicílio e em
Reais;

4 Embora com a Lei no 12.973/2014 tenha havido alterações sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País, não houve alterações relativamente ao momento da conversão e controle dos
prejuízos apurados por coligadas ou controladas no exterior (quando a consolidação de resultados é permtida e ainda
assim permance a apuração de prejuízos). Pelo contrário, pois o § 2o do art. 77 da referida Lei determina que o
"prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente aos anos-calendário
anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica
no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo
estabelecidos pela RFB".
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

VII - o resultado negativo da própria controlada em moeda do país de domicílio e em
Reais;
VIII - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria investida utilizado
na compensação, na moeda do país de domicílio;
IX - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda do país
de domicílio e em Reais; e
X - o valor do imposto sobre a renda pago no exterior, em Reais e na moeda do país de
domicílio da controlada.
Seção II
Do Demonstrativo de Consolidação
Art. 37. O Demonstrativo de Consolidação conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os
resultados positivos ou negativos consolidados;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda do país de
domicílio e em Reais;
IV - o resultado negativo próprio da controlada no período em moeda do país de
domicílio e em Reais;
V - o resultado negativo utilizado na consolidação na moeda do país de domicílio e em
Reais; e
VI - o saldo de resultado negativo não utilizado na moeda do país de domicílio e em
Reais.
Seção III
Do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da controlada de
períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e
b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país de domicílio
da controlada;
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada
utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do país de
domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de domicílio.
[destaques ora inseridos]
Conforme se observa, os resultados negativos das controladas/coligadas somente
são convertidos em moeda nacional quando esses prejuízos forem utilizados na consolidação dos
resultados do respectivo período de apuração, sendo que o resultado negativo acumulado de
períodos anteriores, assim como o saldo negativo acumulado do próprio período de apuração
deverá ser indicado pelo Sujeito Passivo somente na moeda do país de domicílio, quando do
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

preenchimento do denominado “Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior” (incisos
V e VII do art. 38).
Ressalta-se que o referido inciso V do art. 38 é claro ao determinar que o
resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada/coligada que tenha sido
utilizado na compensação [do lucro apurado pela própria controlada/coligada no respectivo ano-
calendário] deverá ser informado na moeda do país de domicílio.
Ora, se o resultado negativo tivesse que ser convertido, em Reais, no período em
que apurado, como a Receita Federal poderia exigir do Sujeito Passivo que, no momento da
utilização desse prejuízo, o utilizasse na moeda do país de domicílio?
E para que não paire dúvidas acerca sobre a melhor interpretação sobre o tema, o
art. 10 da IN RFB no 1520/2014, em seu § 3o, é taxativo a dar o mesmo tratamento aos prejuízos
acumulados anteriores a 2015 auferidos por controladas e coligadas situadas no exterior: a
compensação dos lucros futuros obtidos no exterior com os prejuízos lá auferidos será efetuada
antes da conversão em Reais. Confira-se:
Da Compensação de Prejuízos Acumulados Anteriores a 2015
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior,
referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá ser compensado
com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde
que sejam informados na forma e prazo previstos no art. 38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I poderá
utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de
2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros futuros será
proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma
controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais. [destaques ora
inseridos]
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros da mesma
pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Tal conclusão está em absoluta sintonia com as normas legais aplicáveis à
tributação dos lucros auferidos no exterior. Tome-se o exemplo de uma controlada que, em
determinado ano, aufira prejuízo de US$ 1.000.000,00 e, no ano seguinte, obtenha lucros do
mesmo montante. Se não houver conversão em Reais do prejuízo na data do balanço em que for
registrado, no segundo ano, a controladora brasileira não teria que adicionar qualquer valor na
apuração de seu lucro real, uma vez que todo o lucro auferido nesse segundo ano seria
compensado com o prejuízo auferido no ano anterior.
Nesse cenário, se hipoteticamente, no primeiro ano, US$ 1,00 equivalesse a R$
5,00 e, no ano seguinte, a R$ 6,50, caso houve a conversão em Reais antes da compensação, o
valor de prejuízo a compensar seria de (R$ 5.000.0000,00), e o lucro auferido no seguinte R$
6.500.000,00, o que exigiria da controladora brasileira a adição de R$ 1.500.000,00.
Ora, se os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem ser
compensados com os lucros futuros auferidos por essa mesma controlada/coligada, não faria o
menor sentido a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que esses prejuízos
forem apurados. Tal fato não permitiria uma verdadeira compensação de resultados negativos e
positivos auferidos por uma mesma controlada, ficando na dependência da variação cambial que,
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

em regra, leva à depreciação do Real e impactaria positivamente a apuração do lucro real pela
controlada situada no Brasil, em detrimento do sujeito passivo.
No caso concreto, o interesse recursal da Recorrente somente existe porque, em
caráter historicamente improvável, houve apreciação do Real, relativamente ao dólar
(desvalorização do dólar), entre a data do registro do prejuízo e o lucro futuro auferido pela
controlada/coligada situada no exterior.
Ocorre que, conforme já salientado, o art. 25 da Lei no 9.249/95 determina que
somente os lucros auferidos pelas controladas e coligadas situadas no exterior sejam
convertidos em Reais, e que os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem
ser compensados com lucros futuros auferidos por essa mesma controlada, e, nesse cenário, a
meu sentir, não seria razoável a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que
forem registrados.
Resta evidente, assim, que a compensação entre resultados negativos de períodos
anteriores apurados pela controlada deve ser compensado, na moeda do país de domicílio, com
os lucros, também nessa mesma moeda, auferido pela mesma controlada no respectivo ano-
calendário, e somente quando a saldo desses valores resultar em lucro é que deverá haver a
conversão, em reais, desse saldo positivo apurado, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249/95.
Com razão, portanto, a Fazenda Nacional em seu recurso.
2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Para a Recorrente, a Fiscalização não poderia ter incluído na determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os resultados auferidos por intermédio da PETROBRAS
NETHERLANDS B.V. - PNBV, sediada na Holanda.
Segundo seu entendimento, o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
violaria o art. 7o do Tratado Brasil-Países Baixos, firmado para evitar a dupla tributação da
renda. Desse modo, ao aplicar o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a
Fiscalização estaria tributando os lucros da PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV,
sediada na Holanda -, e não os lucros da Recorrente – residente no Brasil.
Argui ainda o Contribuinte que a tributação dos lucros não distribuídos padece de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Entende, a Recorrente, ademais, que seria competência exclusiva da Holanda
tributar os lucros auferidos pela PNBV, nos termos previstos no art. 7o do Tratado Brasil-Países
Baixos.
Pois bem, passo a analisar o tema.
A matéria enfrentada não é nova no âmbito do CARF, aliás, trata-se de um dos
temas de maior envergadura econômica ainda em discussão nesta Corte Administrativa. E
mantenho o meu entendimento já formulado em diversos julgados.
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas residentes no Brasil possui
seu fundamento legal no artigo 25 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Depois de inúmeras controvérsias legislativas5, pacificou-se o entendimento de
que esse dispositivo somente permitiria a tributação após os mencionados lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior serem disponibilizados à pessoa jurídica situada no
Brasil.
Com o advento da Medida Provisória no 2.158-35/01 duas significativas mudanças
foram introduzidas: (i) no artigo 21 introduziu-se tal tributação à CSLL6; (ii) no artigo 74,
determinou-se que a disponibilização se dará antes e independentemente de qualquer distribuição
no caso de lucros auferidos por empresas controladas e coligadas da pessoa jurídica brasileira.
Veja-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei
no 9.430, de 1996, e o art. 1oda Lei no 9.532, de 1997.
[...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos em países sem
tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que esse artigo 74 vai ao encontro
das regras instituídas em inúmeros países em sintonia com o fenômeno da transparência fiscal
internacional7. A rigor, trata-se de normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o
diferimento da tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.
Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse tributar diretamente
os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há conexão (residência ou fonte) capaz
de dar efetividade à jurisdição tributária brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da
própria pessoa jurídica brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a
empresa residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e determina que
se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor estimado com base no lucro
apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no caso, o Supremo

5 Tais controvérsias surgiram com a transformação do conteúdo que constava na própria Lei no 9.249/95, na IN/SRF
no 38/96 e na Lei no 9.532/97, e já tinha como pano de fundo a tentativa de se tributar os lucros auferidos no exterior
pelas Controlled Foreign Corporations – CFC – mediante o princípio da ransparência fiscal. Cf. Luís Eduardo
Schoueri, “Imposto de Renda e os Lucros Auferidos no Exterior”. In: Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário. Vol 7. São Paulo: Dialética, 2003, pp. 303 a 313.
6 Na verdade, esse dispositivo foi originalmente editado no artigo 19 da MP no 1.856-6/99 e, depois, sendo
reeditado, até que ficou definitivamente positivado no artigo 21 da MP no 2.158-35/01.
7 Cf. João Francisco Bianco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 15 a 39.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais envolvidos (igualdade, capacidade
contributiva, etc.). E, como é de amplo conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na
ADI no 2.588, restando decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não nos cabe aqui
questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda. Basta ver as
margens predeterminadas do controle dos preços de transferência. Aliás, as próprias adições e
exclusões ao lucro líquido, que o legislador arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real,
não deixam de ser uma prova de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda
ideal. Há de se ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo
patrimonial definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda quaisquer
fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser avaliados em termos
monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa durante o período considerado. O que
ocorre é que a lei, em situações nas quais o legislador sopesa a confluência de diversos princípios
e interesses coletivos, deixa de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem
mesmo o lucro líquido contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda da
teoria do acréscimo patrimonial que inspirou os elaboradores do Código Tributário Nacional
CTN na positivação do seu artigo 438.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico conteúdo desses
dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela OCDE e pela ONU, nos termos
reproduzidos para o vernáculo pelo acordo celebrado entre o Brasil e Países Baixos9:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado;
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por meio
de um estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exerce suas atividades
na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente
na medida em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de maneira
desvinculada da parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado”. Trata-se da forma que as
Convenções-Modelo escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu
não residente se este exercer atividade neste país por intermédio de um estabelecimento
permanente. Isso porque é possível que uma atividade seja exercida sem um grau de conexão tal
com o país da fonte que seja capaz de qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento
permanente contido nos artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a
conexão e o país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os
correspondentes lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país da fonte exerça
essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se tratam de regras de competência negativa, ou seja, os
tratados servem para não tributar um não residente, e jamais não tributar um residente!

8 Cf. Ricardo Marozzi Gregorio. Preços de Transferência: Arm's Length e Praticabilidade. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 245.
9 Parágrafo 1 do Artigo 7 do Decreto no 355, de 2 dezembro de 1991.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Por essas mesmas razões, não há porque se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se prestam a
impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em que forem firmados pelos
Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos termos
do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da empresa situada no
exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações contábeis e financeiras do não
residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória no 2.158-
35/01 - não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria sobre o residente, e não
sobre não residente.
Segundo a PGFN, os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam,
inclusive, que normas CFC não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que
possuam hipóteses de incidência objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela não aplicação do
art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é corrente e aceito na doutrina
internacional10 e nacional e pela jurisprudência de diversos países. A doutrina nacional,
referindo-se à norma CFC brasileira, também tem posições no sentido da não afetação dos
tratados, e.g., Marco Aurélio Greco, conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira, não
haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste dispositivo
em função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais assinadas pelo
Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando lucros da empresa
residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos casos em que determinada
convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para residentes e domiciliados
no Brasil, não estaria afastada a tributação do art. 74, uma vez que, como dito
acima, seu entendimento é no sentido de que esta regra prevê a tributação de um
acréscimo patrimonial ocorrido no Brasil e não do resultado ainda não
distribuído pela empresa brasileira”.11
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7 das Convenções sobre Dupla
Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação como a do art. 74 da MP
2.158-35/2001, por outros fundamentos também discordo de tal exegese. Basta analisar a
cronologia das normas em questão para se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” – profits) remetidas ao
país de residência, sem que haja uma presença efetiva da empresa no outro país, a não ser que o
rendimento seja abrangido nos outros itens específicos do tratado.

10
Ver
e.g.,
LANG,
Michael.
“CFC
Regulations
and
Double
Taxation
Treaties”.
Bulletin
for
International Fiscal Documentation. Vol 57:2, pp. 5158 (2003).
11 GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio Andre. Tributação Direta: Imposto sobre a Renda. In:
UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética:2012, p. 407-
408.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma subsidiária ou
controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em que eles são gerados.
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330: importa ressaltar
que à época da proposta de redação do art. 7 (no início do século passado e depois na década de
1940 - modelos do México e Londres), não existiam normas CFC, tendo essas surgido somente
na década de 1960, originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação
do art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo impedir a
aplicação das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido restritivo de
impedir que um determinado país adote normas de transparência fiscal internacional. Esse,
inclusive, é o entendimento esposado pela OCDE nos comentários de sua Convenção-Modelo.
Nesse sentido, vide os seguintes excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução
livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês]
também pode ser tratada através de normas sobre sociedades controladas no
exterior [“Controlled Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número
significativo de países membros e não membros tem adotado tal legislação.
Conquanto o desenho desse tipo de legislação varie consideravelmente de país
para país, um traço comum dessas regras, agora internacionalmente
reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base tributária
local, é que elas resultam na tributação, por um Estado Contratante, de seus
residentes relativamente à renda proveniente de sua participação em certas
entidades estrangeiras. Argumentou-se algumas vezes, com base em certa
interpretação de dispositivos da Convenção tais como o artigo 7o,
parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço comum da legislação
sobre sociedades controladas no exterior estaria em conflito com tais
dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos 14 dos comentários ao artigo
7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta interpretação não está de acordo com
o texto dos dispositivos. A interpretação também não se sustenta quando os
dispositivos são lidos em seu contexto. Portanto, muito embora alguns países
tenham considerado útil esclarecer expressamente, em suas convenções, que a
legislação das sociedades controladas no exterior não está em conflito com a
Convenção, tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a
legislação das sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é
contrária aos dispositivos da Convenção.
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante tributar
seus próprios residentes com base nos dispositivos relativos a sociedades
controladas no exterior encontrados em sua legislação interna, ainda que tal
tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à parte dos
lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante atribuída à
participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por um
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Estado sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro
Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros (ver também
o parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos
comentários ao artigo 10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto
Base Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de todos os
países pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos acionistas" (attributed to
shareholders) a parcela tributada no país que impõe a norma CFC. Nesse sentido, embora alguns
países já o façam, tendo em vista que algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda,
recomenda que as regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias
Controladas no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição12. Portanto, não se trata de
tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da
legislação societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que todo o lucro
auferido num determinado período se converta em dividendos. Como se sabe, há diversas
situações em que os lucros devem ser destinados, por determinação legal ou estatutária, a
pessoas distintas dos sócios. Então, não se pode garantir que todo o lucro deve ser dividido
segundo as participações societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método de
alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o crédito do imposto
retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz exatamente isso. Como não
houve, de fato, a distribuição do dividendo, não há imposto retido na fonte. Então, o que se
possibilita é a compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam
bem, não se trata de alívio da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através
da compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a brasileira), segundo
os complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF no 213/0213. E percebam que
existe até a possibilidade de compensar aquele imposto do exterior com a CSLL devida pela
empresa brasileira (artigo 15 da mesma IN)14. Veja-se:
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR
COM
O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for devido
no Brasil.

12 Conforme OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports, pp 13 e 14. Disponível em: <
https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2017. Eis o texto
em sua originalidade: “Definition of income – Although some countries’ existing CFC rules treat all the income of a
CFC as “CFC income” that is attributed to shareholders in the parent jurisdiction, many CFC rules only apply to
certain types of income. The report recommends that CFC rules include a definition of CFC income, and it sets out
a non-exhaustive list of approaches or combination of approaches that CFC rules could use for such a definition”.
13 Interpretação administrativa para os artigos 26 da Lei no 9.249/95, 16, § 2o, da Lei no 9.430/96, e 1o, § 4o, da Lei no
9.532/97.
14 Cuja base legal é o artigo 21, § único, da MP no 2.158-35.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos
e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha
cotação no Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos
da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e
§ 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar
o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada,
pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de
isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior
ao total dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo
passível de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma efetiva
distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados, tanto pelo país da fonte,
quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão acerca dos efeitos daquela tributação
sobre os “dividendos presumidos” em face da eventual tributação dos dividendos efetivamente
distribuídos.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta a
possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos tributados na
categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses parágrafos é claro quanto à chance de
haver problemas na efetivação de benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a
legislação CFC tratar os rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais
comentários, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares] pode,
porém, complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse atribuída
ao contribuinte, cada item dessa renda teria que ser tratada na conformidade das
provisões relevantes da Convenção (lucros de empresas, juros, royalties). Se é
tratada como um dividendo presumido, então, ele é claramente derivado da
companhia de base [a CFC], constituindo renda do país daquela companhia.
Mesmo assim, não está claro se a renda deve ser tratada como um dividendo
(artigo 10) ou como rendimentos não expressamente mencionados (artigo 21).
Sob algumas dessas legislações ou regras, a renda tributável é tratada como um
dividendo, com o resultado de que uma isenção concedida por uma convenção,
por
exemplo,
uma
isenção de uma filial, seja também estendida ao contribuinte. É questionável se a
Convenção requer que isso seja feito. Se o país de residência considera que esse
não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a normal operação da
isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na forma de "dividendo
presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de base [a
CFC], as provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente aplicadas
porque há renda de dividendos dentro do escopo da convenção. Assim, o país da
companhia de base pode submeter o dividendo a uma tributação na fonte. O país
da residência do controlador aplicará os métodos normais de eliminação da
bitributação (isto é, o método do crédito ou da isenção). Isso implica que o
tributo retido deve ser creditado no país de residência do controlador, mesmo
que
o
lucro
distribuído
(o
dividendo) tenha sido tributado anos antes no âmbito da legislação CFC ou
outras regras com efeitos similares. No entanto, a obrigação de dar o crédito
nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo é isento da
tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela legislação ou
regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito do tributo retido.
Por outro lado, o propósito do tratado seria frustrado se esse crédito pudesse ser
evitado via simples antecipação da tributação pela oposição da citada
legislação. O princípio geral estabelecido acima sugere que o crédito deveria ser
concedido mesmo que os detalhes possam depender de tecnicalidades da citada
legislação ou regras e do sistema de crédito dos tributos
no exterior contra os tributos domésticos (por exemplo, tempo decorrido desde a
tributação dos "dividendos presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham
recorrido a arranjos artificiais estão assumindo riscos que não estão
completamente sob a salvaguarda das autoridades tributárias.
Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que a
lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pela empresa holandesa. A nossa lei não pode alcançar esta última sem que algum critério de
conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar a “nossa” empresa, residente,
pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo da renda tributada nesta empresa, conforme
determinado pela lei interna, é que é baseado nos lucros apurados pela empresa no exterior. A
compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio da
bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se existisse (ou vier a
existir) determinação para a não tributação dos dividendos efetivamente distribuídos a posteriori,
esta seria (ou será) também outra liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio
anterior).
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
LUCROS
AUFERIDOS
POR
EMPRESAS
COLIGADAS
OU
CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos
Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP
no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 04
de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto vencedor do i. Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos todos os argumentos usualmente utilizados pelos
que defendem tese contrária à exposta no presente voto.
Portanto, não assiste razão à Recorrente. Inexiste ofensa ao Acordo Brasil-Países
Baixos, seja pelo artigo 7, seja pelo artigo 23, parágrafo 4 (o qual isenta os dividendos tributáveis
nos Países Baixos recebidos por residentes brasileiros).
Desse modo, impõe-se a manutenção integral da exigência.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO, e por CONHECER do Recurso Especial do
Contribuinte, nos termos do despacho de admissibilidade, e não conhecer do pedido da patrona do
Contribuinte, realizada em sede de sustentação oral, acerca da aplicação do art. 112 do CTN para fins
de exoneração da multa de ofício, e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido no mérito do recurso especial da PGFN. A maioria do
Colegiado compreendeu que deveria lhe ser negado provimento.
A questão que se apresenta diz respeito à taxa de câmbio a ser utilizada para
conversão de prejuízo no exterior compensado com lucro tributáveis também auferidos por
intermédio de investidas no exterior, e já foi apreciada por este Colegiado, cabendo aqui reiterar
os fundamentos apresentados no voto condutor do Acórdão no 9101-006.23615, assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser convertidos
em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenha ocorrido a apuração, como forma de assegurar a neutralidade, na apuração do
lucro tributável no Brasil, da variação cambial de investimentos mantidos no exterior.
Como bem apontado pelo I. Relator, a matéria não é nova neste Colegiado, e foi
recentemente enfrentada no Acórdão no 9101-005.74616, quando o ex-Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella reiterou seu entendimento expresso no paradigma no 1402-002.411.
Naquela ocasião, esta Conselheira divergiu da maioria deste Colegiado,
reafirmando sua posição expressa na condução do Acórdão no 1101-00.365, na sessão de
julgamento de 10 de novembro de 2010:
A exigência aqui presente, como já mencionado, recaiu, relativamente à controlada
International Engineering Holding LTD — IEHL, sobre o saldo de lucros existentes em

15 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram na matéria os conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira.
16 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

2001, pertinentes aos anos-calendário 1996 a 2001, com o desconto dos prejuízos
apurados em 1996, 1999 e 2001. Assim, devem ser desconsiderados os resultados
apurados em 1996, 1997 e 1998 (demonstrados às fls. 297/311), admitindo-se a
incidência da CSLL apenas sobre os lucros apurados em balanços levantados a partir de
01/10/1999 (fls. 312/325), considerados disponibilizados no ano-calendário 2002, por
força do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Os cálculos da Fiscalização, em razão destas conclusões, são assim refeitos:

Lançamento
Julgamento

31/12/1996 (14.596.446,66)
-
Balanço
31/12/1997 3.633.168,37
-
em US$
31/12/1998 19.532.935,48
-

31/12/1999 (20.261.089,88)
(20.261.089,88)

31/12/2000 38.759.004,24
38.759.004,24

31/12/2001 (25.412.268,70)
(25.412.268,70)
Total Líquido em US$
1.655.302,85
(6.914.354,34)
Total Líquido em R$
5.848.681,56
(24.430.488,19)
A finalização desta análise, porém, ainda depende da apreciação dos questionamentos
dirigidos à taxa de câmbio aplicável na conversão destes resultados, o que será feito
mais adiante.
[...]
Passa-se, então, aos questionamentos dirigidos à taxa de câmbio aplicável para
determinação da base tributável. Assevera a recorrente que a remansosa jurisprudência
do Primeiro Conselho de Contribuintes confirma o entendimento de que a taxa de
câmbio aplicável é a do dia das demonstrações financeiras.
A Fiscalização, como expresso no Termo de Verificação Fiscal, confrontou lucros e
prejuízos em dólares americanos, e converteu a resultante em moeda nacional ao
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso do Imposto de Renda, no
momento da disponibilização da renda auferida no exterior, citando como fundamento
legal o art. 143 do CTN que assim dispõe:
Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja
expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Contudo, segundo a recorrente, haveria disposição de lei em contrário, contida no artigo
25 da Lei no 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
A Instrução Normativa SRF no 38/96 que, como já dito neste voto, aclarou o momento
da incidência tributária prevista pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, firmando-o no momento
da efetiva disponibilização, mas nada acrescentou naquele sentido. Apenas esclareceu
que a conversão se daria pela taxa de câmbio para venda da moeda do país onde estiver
domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada e fixou os dólares americanos
como moeda intermediária para tal conversão, quando necessário:
Art. 10. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
[...]
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras
elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, será
efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco
Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal,
controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente
convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
Na seqüência, a Lei no 9.532/97 também foi omissa e, ao final, a Medida Provisória no
2.158-35/2001 unificou os momentos de apuração e distribuição dos lucros, restando
dúvidas em relação à conversão dos lucros apurados até 2001.
Abordando o tema, a autoridade julgadora de 1a instância, depois de citar o art. 143 do
CTN, assim se manifestou:
A tributação dos lucros oriundos do exterior se deu, inicialmente, em virtude do
artigo 25 da Lei n° 9.249/95, que previa, como fato gerador, o lucro apurado
pelas controladas no exterior em suas demonstrações financeiras, e,
conseqüentemente, a conversão para reais nessa data, ou seja, na data do fato
gerador da obrigação tributária (§4° do citado artigo), em consonância com o
artigo 143 do CTN.
Segundo entendimento explicitado na IN SRF n° 38/96, e posteriormente
consolidado na Lei n° 9.532/97, o fato gerador era a disponibilização desse lucro,
impondo-se a interpretação do §4° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95 à luz dessas
novas regras. Dessa interpretação redunda que a conversão deve continuar sendo
feita na data do fato gerador, que não coincide com a data das demonstrações
financeiras da controlada no exterior em que foram apurados os lucros, mas com
a data da sua disponibilização.
Assim, nos termos do artigo 143 do CTN, como não existe disposição lei em
contrário, a conversão para reais deve ser feita na data do fato gerador da
obrigação tributária, ou seja, na data da disponibilização dos lucros auferidos no
exterior.
Dessa forma, correta a conversão dos lucros com a taxa de câmbio da data da
disponibilização e não na do dia 31 de dezembro dos anos em que foram
auferidos, como alega a impugnante.
Contudo, mais uma vez pede-se vênia para adotar, aqui, as razões de decidir já expostas,
com detalhes, em um dos julgados referenciados pela recorrente, de relatoria do I.
Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, cujo voto foi acolhido à unanimidade pela 5a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, resultando no Acórdão no 105-16.535,
de 28 de março de 2007, do qual se extrai:
TAXA DE CÂMBIO
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Argumenta a recorrente que, no que diz respeito à taxa cambial aplicável à
conversão do lucro auferido para reais, a afirmação da autoridade de primeiro
grau no sentido de que o disposto no parágrafo 4° do art. 25 da Lei n° 9.249, de
1995, estaria superado por legislação superveniente (IN SRF n° 38/96 e Lei n°
9.532/97), não tem a menor procedência, bastando que se constate que o RIR,
que é de 1999, mantém expressamente, no parágrafo 7° do art. 394, a regra de
conversão tal qual originariamente estatuída. Aduz que a própria IN SRF n°
213, de 2002, ao tratar da conversão das demonstrações financeiras das
investidas no exterior reproduz a regra (do RIR/99) no parágrafo 3° do seu art.
6°; que seria um contrasenso converter o documento básico da apuração dos
lucros (as demonstrações financeiras) pelo câmbio do dia do balanço sem poder
utilizá-lo para fins de se promover a adição ao lucro líquido, na apuração do
resultado tributável; que na resposta à pergunta 757 do PERGUNTAS E
RESPOSTAS — IRPJ, edição 2006, editado pela Secretaria da Receita Federal,
a orientação é no sentido da utilização da taxa de câmbio do dia do balanço da
investida, cabendo notar que o fundamento adotado é o parágrafo 7° do art. 394
do RIR/99.
Quanto a essa questão, qual seja, a taxa de câmbio aplicável na conversão, para
reais, dos lucros auferidos no exterior, entendemos que as razões trazidas pela
recorrente devem ser recepcionadas. Com efeito, consoante o disposto no
parágrafo quarto do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995, os lucros auferidos no
exterior, seja por filiais, sucursais, controladas ou coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, devem ser convertidos em Reais pela taxa de câmbio,
para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
na respectiva filial, sucursal, controlada ou coligada.
[...]
A nosso ver, não merece guarida a argumentação de que, no caso, seria
aplicável a regra geral explicitada no art. 143 do Código Tributário Nacional, eis
que, como bem argumentou a recorrente, o comando ali explicitado tem
natureza de regra geral, aplicável nas situações em que não existe disposição de
lei que dê tratamento diverso.
Ademais, como também alegou a recorrente, não obstante o suposto surgimento
de norma legal dispondo de forma diversa acerca do momento da ocorrência do
fato gerador relativo aos lucros auferidos no exterior, a própria Secretaria da
Receita Federal manifesta-se, reiteradamente, no sentido de que, tratando-se de
conversão para Reais, a norma aplicável é a preconizada pelo citado parágrafo
quarto do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995. Nesse sentido, o referido órgão em
seu PERGUNTAS E RESPOSTAS - PESSOA JURÍDICA, edição de 2006,
esclarece:
757 - Como deverão ser convertidos os lucros auferidos no exterior por
intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas?
Os lucros auferidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia
das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os correspondentes
lucros.
Normativo: RIR/1999, art. 394, § 7o; e IN SRF n° 213, de 2002, art. 6o § 3o.
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa SRF n° 213, de 2002, norma
complementar que dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e que
ainda se encontra em vigor, assim estabelece:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicilio.
[...]
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada
ou coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
É certo que a orientação expedida pela Secretaria da Receita Federal por meio do
Perguntas e Respostas – cujo texto reproduzido, editado em 2006, está mantido na
publicação de 2010 – contempla evento futuro, no qual já há identidade entre o
momento de apuração do lucro pela coligada/controlada e da sua disponibilização ficta à
sócia no Brasil.
Já o RIR/99 incorpora o contexto normativo presente no momento da publicação do
Decreto no 3.000/99, disciplinando hipóteses de incidência nas quais aquela identidade
não mais estava presente. E assim, mesmo reportando-se às disposições das Leis no
9.249/95 e 9.532/97, firmou o que segue:
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995,
art. 25).
[...]
§ 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados aos lucro líquido, para determinação
do lucro real, quando disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o).
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 1o):
I - no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido
apurados;
II - no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
§ 4o Para efeito do disposto no inciso II do parágrafo anterior, considera-se (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 2o):
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para
qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou coligada
domiciliada no exterior;
II - pago o lucro, quando ocorrer:
[...]
§ 6o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 3o):
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período base de
apuração da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 7o Os lucros a que se referem os §§ 5o e 6o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada e coligada
(Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 4o).
[...]
Logo, embora seja possível interpretar as disposições da Lei no 9.249/95 e da Instrução
Normativa SRF no 38/96 à luz do texto então vigente do CTN, para firmar a tributação
dos lucros auferidos por meio de coligadas e controladas no exterior apenas no
momento de sua disponibilização, não há como extrair outro conteúdo do §4o do art. 25
da Lei no 9.249/95, e assim deslocar a conversão dos resultados para a data da
disponibilização dos lucros. Se tal fosse possível, certamente já estaria expresso no
Regulamento do Imposto de Renda desde 1999.
Importante lembrar que, como dito no início deste voto, a incidência tributária em
debate, fundamentada no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não alcançou
fatos geradores anteriores à sua edição, na medida em que estes ainda não haviam se
completado. Como dito, a tributação colheu fatos geradores cujo critério material já
havia se verificado, mas ainda pendentes da implementação de seu critério temporal.
Neste contexto, não basta interpretar o §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 à luz do art. 143
do CTN, para afirmar que a conversão dos lucros auferidos no exterior deve ter por
referência o dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois este conceito,
relativamente aos tributos em debate, apresenta uma complexidade diferenciada dos
demais eventos tributários. Complexidade esta que determina, inclusive, a
aplicabilidade parcial das disposições da Lei no 9.249/95, para alcance dos resultados
apurados a partir da sua vigência e somente posteriormente disponibilizados.
Se os critérios da hipótese de incidência verificam-se em momentos distintos, e ambos
são essenciais para se firmar a ocorrência do fato gerador, é válido concluir que a
conversão dos lucros auferidos no exterior, para fins de determinação da base de cálculo
do tributo – aspecto afeito ao critério quantitativo da hipótese de incidência, mas que se
presta a confirmar o seu critério material - leva em conta o momento de sua apuração, e
não de sua disponibilização.
Observe-se que da leitura isolada do §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 é possível
interpretar que a conversão se daria pela taxa de câmbio, para venda, do dia da
demonstração financeira na qual foi computado o lucro auferido no exterior, dada a
ambigüidade do termo apurados:
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Todavia, analisando este dispositivo no contexto do art. 25 da Lei no 9.249/95, vê-se que
o legislador pretendeu distinguir o momento em que o lucro é apurado no exterior,
daquele em que o lucro é auferido pela empresa brasileira, para no § 4o estabelecer a
conversão com base na taxa de câmbio daquele primeiro momento:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
[...]
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Estabeleceu-se no caput que os resultados auferidos no exterior seriam computados na
apuração do lucro real da empresa brasileira. Já nos §§ 2o e 3o fixou-se o momento em
que este cômputo deveria se verificar. Assim, ao mencionar a forma de conversão dos
lucros a que se referem os §§ 2o e 3o, o legislador dimensionou o montante a ser
computado no lucro real da coligada ou controlada no Brasil, mas tendo por referência o
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros por
coligada ou controlada no exterior.
Como já firmado neste voto, a incidência não se opera sobre lucros apurados ou
auferidos no exterior, mas sim sobre lucros apurados ou auferidos por intermédio de
empresas situadas no exterior. Assim, se o objeto da tributação são os dividendos por
elas distribuídos, ainda que fictamente, somente as empresas sediadas no exterior
apuram lucros, e a data desta apuração é o momento elegido por lei para conversão em
reais daqueles valores.
Cumpre, assim, recalcular o valor dos lucros considerados disponibilizados em 2002 e
2003, como a seguir demonstrado:
a) IRPJ:
a.1) Lucros disponibilizados pela Camargo Corrêa Portugal SGPS S A, já deduzidos dos
impostos incidentes na apuração do lucro (resultados apurados diretamente em R$, na
medida em que até 31/12/2001 o Escudo ainda era a moeda oficial de Portugal):

Lucro Líquido
Escudo-Português
Lucro Líquido

depois dos tributos
(Cotação de
depois dos tributos

(ESC)
Venda)
(R$)
Lucros
2000
58.788.670,00
0,0091865
540.062,12
disponibilizados
2001
842.545,00
0,0102930
8.672,32
em 2002
Total
59.631.215,00

548.734,43
a.2) Lucros disponibilizados pela International Egineering Holding Ltd
a.2.1) Lucros apurados de 1996 a 2001 e disponibilizados em 2002:

Lançamento
Taxa de Câmbio
Julgamento

31/12/1996
(14.596.446,66)
1,0394
(15.171.546,66)
Balanço
31/12/1997
3.633.168,37
1,1164
4.056.069,17
em US$
31/12/1998
19.532.935,48
1,2087
23.609.459,11

31/12/1999
(20.261.089,88)
1,7890
(36.247.089,80)

31/12/2000
38.759.004,24
1,9554
75.789.356,89

31/12/2001
(25.412.268,70)
2,3204
(58.966.628,29)
Total Líquido em US$
1.655.302,85

Total Líquido em R$
5.848.681,56

(6.930.379,57)

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

a.2.2) Lucro apurado e disponibilizado em 2003, reduzido pelo prejuízo de 2002, bem
como pelos demais resultados de 1996 a 2001, em razão da reconstituição acima
procedida:

Lançamento
Taxa de Câmbio
Julgamento

Balanço
em US$

31/12/1996
-
1,0394
(15.171.546,66)
31/12/1997
-
1,1164
4.056.069,17
31/12/1998
-
1,2087
23.609.459,11
31/12/1999
-
1,7890
(36.247.089,80)
31/12/2000
-
1,9554
75.789.356,89
31/12/2001
-
2,3204
(58.966.628,29)
31/12/2002
(10.206.187,60)
3,5333
(36.061.522,65)
31/12/2003
49.763.953,66
2,8892
143.778.014,91
Total Líquido em US$
39.557.766,06

Total Líquido em R$
114.290.297,70

100.786.112,70
[...] (destaques do original)
No referido julgado a discussão foi estabelecida em razão da disponibilização
acumulada de lucros apurados por investida no exterior até 2001, mas num contexto no qual
havia prejuízos a serem considerados para determinação do valor líquido tido por disponibilizado
na forma da lei. Dessa forma, o racional ali adotado foi aplicado indistintamente para conversão
de resultados positivos e negativos e orientado pelos entendimentos que vieram a ser assim
consolidados neste Conselho:
Súmula CARF no 94: Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir
da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
Súmula CARF no 146: A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior
avaliado pelo método da equivalência patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
Os precedentes da Súmula CARF no 94 contemplaram, apenas, litígios nos quais a
discussão se limitava à definição da taxa de câmbio para conversão de lucros apurados antes da
data de disponibilização e consequente oferecimento à tributação no Brasil. Debatia-se, em tais
circunstâncias, a aplicabilidade, ou não, do art. 25, §4o da Lei no 9.249/95 frente ao disposto no
art. 143 do CTN, que estipula, na hipótese de valor tributário expresso em moeda estrangeira,
sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da
obrigação. Diante da complexidade diferenciada do conceito de fato gerador naquela matéria, na
qual o lucro no exterior era apurado em momento anterior à ocorrência do fato gerador da
incidência no Brasil, a interpretação que prevaleceu, na circunstância de os critérios da hipótese
de incidência se verificarem em momentos distintos, e ambos serem essenciais para firmar a
ocorrência do fato gerador, foi no sentido de a conversão dos lucros auferidos no exterior, para
fins de determinação da base de cálculo do tributo – aspecto afeito ao critério quantitativo da
hipótese de incidência, mas que se presta a confirmar o seu critério material – levar em conta o
momento de sua apuração, e não de sua disponibilização.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Em alguns daqueles debates, porém, está referida a escolha legislativa de afastar
os efeitos da variação cambial de investimentos no exterior na apuração do lucro tributável,
expressa na Súmula CARF no 146, e bem exposta HIGUCHI17:
O § 6° do art. 25 da Lei n° 9.249/95 dispõe que os resultados da avaliação dos
investimentos no exterior, pelo método de equivalência patrimonial, continuarão a ter o
tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1 °, 2° e 3°.
Isso significa que a contrapartida do ajuste de investimento não será computada na
apuração do lucro real. O imposto incidirá exclusivamente sobre o lucro da controlada
ou coligada que for disponibilizado para a investidora no Brasil.
A Receita Federal expediu a IN n° 98, de 21-07-87, dispondo que não será computada
na determinação do lucro real das pessoas jurídicas detentoras de investimento em
sociedades estrangeiras coligadas ou controladas, que não funcionem no Brasil a
diferença, positiva ou negativa, entre a atualização monetária procedida com base na
variação da OTN e a atualização cambial efetuada com base na moeda do país do
investimento. A IN n° 79, de 01-08-00, declara revogada a IN n° 98/87.
A CVM expediu a Instrução n° 170, de 03-01-92, dispondo no art. 2° que será
considerado como resultado operacional de equivalência patrimonial o valor da
diferença entre a variação cambial de investimento no exterior e a correção monetária
contabilizada à conta de investimento, na investidora ou controladora. A Instrução CVM
n° 247, de 27-03-96, revogou aquele art. 2° e no art. 16 veio dispor:
Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser apropriada pela investidora
como:
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder:
a) a aumento ou diminuição do patrimônio líquido da coligada e controlada em
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que corresponder
a ganhos ou perdas efetivos em decorrência da existência de reservas de capital ou de
ajustes de exercícios anteriores; e
b) a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.
II - ...........................
O parágrafo único do art. 16 da Instrução CVM n° 247, de 1996, recebeu nova redação
com a Instrução CVM n° 469, de 2008, dispondo:
Parágrafo único. Não obstante o disposto no art. 12, o resultado negativo de equivalência
patrimonial terá como limite o valor contábil do investimento, que compreende o custo de
aquisição mais a equivalência patrimonial, o ágio e c deságio não amortizados e a
provisão para perdas.
A controvérsia gira em torno da contabilização da contrapartida do ajuste cambial dos
investimentos no exterior, isto é, se compõe o resultado da equivalência patrimonial ou
trata-se de variação monetária ativa ou passiva, apesar de não existir lei que determine,
em cada período de apuração, o ajuste cambial de investimento em coligada ou
controlada no exterior. Se a empresa investidora no Brasil não fizer o ajuste cambial não
há infração fiscal. O ajuste obrigatório é somente de créditos e obrigações, não estando
incluídas as participações societárias.
No DOU de 08-05-03 foram publicadas as Soluções de Consultas n°s 54 e 55 da 9a RF
definindo que a contrapartida de ajuste do valor do investimento em sociedades
estrangeiras, coligadas ou controladas que não funcionem no País, decorrente da
variação cambial, não será computada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.

17 HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi e Celso Hiroyuki. Imposto de Renda das Empresas -Teoria e Prática. São
Paulo: IR Publicações, 36. ed., 2011, p. 146-147.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

O art. 46 da Lei n° 10.833, de 2003, que foi vetado, dispunha que a variação
cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro
real e a base de cálculo da CSLL relativos ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Nas razões do veto está dito: "Não obstante tratar-se de norma de interesse da
administração tributária, a falta de disposição expressa para sua entrada em vigor
certamente
provocará
diversas
demandas
judiciais,
patrocinadas
pelos
contribuintes, para que seus efeitos alcancem o ano-calendário de 2003, quando se
registrou variação cambial negativa de, aproximadamente, quinze por cento, o que
representaria despesa dedutível para as pessoas jurídicas com controladas ou
coligadas no exterior, provocando, assim, perda de arrecadação, para o ano de
2004, de significativa monta, comprometendo o equilíbrio fiscal."
O art. 9° da MP n° 232, de 2004, não convertida em lei, dispunha que a variação
cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro
real e a base de cálculo da CSLL do período de apuração.
O 1° C.C. decidiu pelos ac. n° 101-95.302/2005 e 101-95.304/2005 (DOU de 16- 03-06)
que tendo em vista as razões contidas na mensagem de veto ao art. 46 do projeto de
conversão da MP 135/03, a variação cambial de investimento no exterior não constitui
nem despesa dedutível nem receita tributável, indicando necessidade de lei expressa
nesse sentido.
Exclusão indevida na determinação do IRPJ e CSLL. As empresas de capital
fechado não devem efetuar os ajustes de investimentos com base na variação cambial
para não correr o risco de autuação. As empresas de capital aberto que contabilizarem,
na conta de resultados, a contrapartida do ajuste de investimento com base na variação
cambial e considerarem como despesa dedutível ou receita não tributável, correm o
risco de autuação.
Não há lei na legislação tributária que permite ou obrigue fazer o ajuste de investimento
no exterior com base na variação cambial. Com isso, a despesa é indedutível e a receita
que for lançada na conta de resultados é tributável por falta de lei que permita sua
exclusão no LALUR.
O art. 250 do RIR/99 dispõe sobre as exclusões do lucro líquido na determinação do
lucro real. Se não tiver previsão em lei, autorizando a exclusão, a exclusão é ilegal como
ocorre com a receita do ajuste de investimento com base na variação cambial.
O art. 249 do RIR/99, por outro lado, dispõe que na determinação do lucro real, serão
adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ressalvadas as disposições
especiais deste Decreto, as quantias tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda não
tributados para aumento de capital, para distribuição de quaisquer interesses ou
destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros
suspensos e lucros acumulados.
O aumento ou diminuição do valor de investimento, decorrente de ajuste com base na
variação cambial, não é resultado da equivalência patrimonial porque não decorreu de
aumento ou diminuição do valor de patrimônio líquido da controlada ou coligada. Se a
contrapartida do ajuste não for tributável a empresa terá benefício indevido porque o
aumento do valor do investimento resultará em menor ganho de capital na futura
alienação do investimento. (sublinhou-se)
Diz a PGFN em seus argumentos de mérito, nestes autos:
A fundamentação da DRJ/Rio de Janeiro alerta para a distorção que a tese da
contribuinte pode provocar, haja vista a incerteza causada pela variação cambial que
pode ocorrer anualmente. A depender da cotação do câmbio, ter-se-ia mais lucro ou
mais prejuízo do que efetivamente foi apurado pela controlada no exterior, o que não
coaduna com a norma brasileira que determina a conversão dos lucros auferidos no
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

exterior para reais. Com efeito, não se pode extrair do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995
ou do art. 6o da Instrução Normativa 213, de 2002, uma interpretação que conduza a
esse cenário. Aliás, como muito bem ressaltado pela DRJ/Rio de Janeiro, o contribuinte
somente levantou esse argumento porque iria lhe favorecer, uma vez que os prejuízos
apurados nos anos anteriores a 2011 superariam os lucros obtidos neste ano, caso
aplicada a metodologia defendida pela recorrida. Se o efeito fosse o inverso – isto é,
resultasse em mais lucros a serem oferecidos à tributação – o contribuinte dificilmente
sustentaria que tal sistemática estaria correta. Nesse ponto, cabe esclarecer que não se
trata de escolher a metodologia que imponha o maior ônus fiscal, mas apenas identificar
qual o procedimento que realmente encontra respaldo nas normas tributárias brasileiras.
Assim, converter para reais o saldo de prejuízos apurado em moeda estrangeira, ano
após ano, para posteriormente confrontá-lo com resultados positivos que obviamente
serão auferidos na mesma moeda estrangeira, implicaria em perigosa e desnecessária
“jogatina” com a variação cambial, que não reflete a melhor expressão da capacidade
contributiva que os resultados da controlada estrangeira irradiam sobre a controladora
brasileira.
Contudo, a volatilidade do câmbio impôs a escolha, no âmbito da repercussão de
investimentos mantidos no exterior, da estabilização dos valores no momento de sua apuração.
Sob este racional, a regra deve ser aplicada tanto na conversão de prejuízos posteriormente
compensáveis, como na apuração de lucros tributáveis. A conversão em reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração,
não só dos lucros, como também dos prejuízos, assegura a neutralidade pretendida pelo
legislador.
O I. Relator bem demonstra os efeitos desta interpretação na hipótese de
depreciação da moeda nacional. Mas, como bem historiado na doutrina ao norte transcrita, a
escolha legislativa se fez a partir da vivência dos efeitos de uma variação cambial negativa. Esta
possibilidade, assim, não pode ser excluída, mormente num cenário de ausência de normatização
infra-legal, anterior àquele referido pelo I. Relator.
O art. 25, §4o da Lei no 9.249/95 nada refere acerca de prejuízos compensáveis:
Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para
venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial,
sucursal, controlada ou coligada, e sob esta ótica o Colegiado a quo concluiu que os prejuízos
deveriam ser convertidos no momento de sua apuração, assim como o são os lucros, consoante
assim expresso pelo ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto:
Deste conflito de interpretações acerca da forma de se controlar e deduzir os prejuízos
em moeda estrangeira para fins de abatimentos dos lucros nesta mesma moeda entendo
que a razão se encontra com o recorrente.
As mesmas normas que determinam a conversão dos lucros na data do encerramento do
exercício pelo câmbio de venda, são as que devem ser utilizadas para conversão dos
prejuízos compensáveis com os lucros destas mesmas filiais.
Assim, o controle dos lucros e prejuízos de determinada controlada no exterior deve ser
realizado em reais, de acordo com os valores de conversão de lucros e
prejuízos ano a ano em reais. Assim, existindo saldo de lucros não absorvidos pelos
prejuízos anteriores, estes seriam levados à resultado para fins de tributação do IRPJ e
da CSLL.
Ao não entender desta maneira a fiscalização, em verdade, está submetendo a empresa
aos efeitos da taxa de câmbio de um único ano, para fins de conversão de lucros e
prejuízos que, no caso, se referem a um período de mais de 10 (dez) anos.
Não se comporta com justiça este critério da fiscalização. Os efeitos das variações
cambiais para fins de conversão das demonstrações financeiras tem de se verificar ano a
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

ano e, assim convertidos, devem ser controlados pelos seus saldos em reais. Não
fazendo desta maneira a fiscalização estaria atribuindo um efeito da taxa de câmbio de
um único ano determinado, para o bem ou para o mal, para todo um período de tempo o
que não demonstra ser o sentido da norma, posto estabelecer a conversão dos lucros
para real pela taxa de câmbio da data das demonstrações financeiras, conforme
estabelece o art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/95.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada
Justamente para que a tributação incida sobre os valores convertidos em real no a ano e,
em consequência, sobre os prejuízos compensáveis, é que entendo assistir razão ao
recorrente para excluir dos lançamentos relativos ao IRPJ e CSLL, os valores dos lucros
oriundos da controlada Braspetro Oil Company, em razão de estes terem sido
absorvidos pelos prejuízos da mesma empresa em anos anteriores.
Assim, ausente regra expressa a definir a data de conversão de prejuízos
apurados por investida no exterior, e passíveis de compensação com os lucros posteriormente
auferidos por intermédio da mesma investida no exterior, deve prevalecer a interpretação adotada
no acórdão recorrido, que apresenta maior aderência com a solução adotada nas demais questões
que resultam em efeito, no lucro tributável no Brasil, de variação cambial de investimentos
mantidos no exterior.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, divergi do fundamentado voto do i. Relator para negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional e para dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Participei do julgamento do acórdão recorrido (1401-002.740, de 25 de julho de
2018), tendo concordado integralmente com o voto do i. Conselheiro Abel Nunes de Oliveira
Neto com relação à data de conversão dos prejuízos auferidos por controladas no exterior
(matéria que foi objeto do recurso especial da Fazenda Nacional). Naquela oportunidade, divergi
com relação à tributação dos resultados auferidos por intermédio da PETROBRAS
NETHERLANDS B.V. - PNBV, sediada na Holanda (matéria que foi objeto do recurso especial
do sujeito passivo).
Ao julgar as matérias agora nesta 1a Turma da CSRF, mantive minha posição
expressada no julgamento em Turma Ordinária, e apresento a presente declaração de voto para
detalhar as razões pelas quais compreendo que o recurso especial do sujeito passivo mereceria
ser provido.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Entendo que a Fiscalização não poderia ter incluído na determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL os resultados auferidos por intermédio da PNBV, tendo em vista a
existência de acordo para evitar a dupla tributação firmado entre o Brasil e os Países Baixos.
Observo que este processo, juntamente com outros sobre o mesmo tema, teve o
julgamento iniciado por esta 1a Turma da CSRF na sessão (presencial) de novembro de 2022,
mas naquela oportunidade o julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista realizado
por um dos conselheiros julgadores.
Na sessão (virtual) de 6 de dezembro de 2022, esta 1a Turma da CSRF julgou o
acórdão 9101-006.382, de minha relatoria, abordando a mesma questão objeto do recurso
especial do sujeito passivo (inclusive tendo em conta o mesmo tratado internacional) e a votação,
tal como aqui, resultou empatada entre os julgadores.
Mas, porque naquela oportunidade ainda estava vigente o artigo 19-E da Lei
10.522/2002, incluído pela Lei 13.988/2020 -- que ficou conhecido como a regra do “desempate
pró-contribuinte” --, o sujeito passivo ali saiu vitorioso, ao contrário do que ocorreu no presente
caso, eis que julgado nesta sessão (presencial) de fevereiro de 2023, já sob a vigência da Medida
Provisória 1.160/2023.
O acórdão 9101-006.382 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
CONVENÇÃO BRASIL - PAÍSES BAIXOS. ARTIGO 74 DA MP 2.158-
35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil tem
escopo objetivo -- lucro das empresas-- e impede que os lucros auferidos pelas
sociedades controladas na Holanda sejam tributados no Brasil. Precedentes do
STJ.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos
por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados
para a controladora ou coligada no Brasil”, ou seja, a norma claramente
alcança os lucros da empresa estrangeira, sendo sua incidência bloqueada pelo
artigo 7o dos tratados firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação
Naquele julgado, observei que a questão acerca da interpretação do artigo 74 da
MP 2.158-35/2001 à luz do artigo 7o do Tratado para Evitar Dupla Tributação firmado entre o
Brasil e os Países Baixos não é nova no âmbito deste Colegiado, como mostram os acórdãos
9101-006.243, 9101-006.245 e 9101-006.246, todos de 9 de agosto de 2022, bem como acórdãos
9101-006.097 e 9101-006.102, ambos de 11 de maio de 2022. Nestes casos, os primeiros
julgados por maioria e os últimos pela citada regra do artigo 19-E (“desempate pró-
contribuinte”), a tributação dos lucros do exterior restou afastada em virtude da aplicação do
artigo 7o dos Acordos para Evitar a Dupla Tributação.
Reproduzo trechos do meu voto proferido no acórdão 9101-006.382 e adoto como
razões de decidir para os presentes autos, eis que, como já observado, se referem inclusive ao
mesmo tratado internacional:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

A discussão meritória do presente recurso especial aborda a relação entre o artigo
7o das Convenções firmadas pelo Brasil para evitar a dupla tributação e o artigo 74 da Medida
Provisória 2.158-35/2001, no caso de lucros auferidos por sociedades controladas no exterior.
No caso, o auto de infração exige IRPJ e CSLL ano-calendário 2012, referentes
aos lucros auferidos por sociedades controladas inicialmente sediadas na Holanda.
Sobre a matéria, pontuo que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 2.588, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela:
a) inaplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito vinculante e eficácia
erga omnes, em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
b) aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito vinculante e eficácia
erga omnes, em relação às controladas localizadas em "paraísos fiscais".
c) inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, que
previa a retroatividade da aplicação da norma.
Em relação às coligadas situadas em "paraísos fiscais", bem como às controladas
situadas fora de "paraísos fiscais", os Ministros entenderam que não foi alcançado o quórum
necessário para declaração da inconstitucionalidade do dispositivo, de modo que, nessa parte,
negaram provimento à ADI, porém sem efeito vinculante ou eficácia erga omnes.
No caso dos autos, estão em análise lucros de controladas diretas sediadas na
Holanda, portanto fora de paraíso fiscal. Nestas hipóteses não há decisão com efeito vinculante e
eficácia erga omnes a respeito da aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001.
Vejamos o que esta norma dispõe (grifamos):
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento. (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor. (Vide ADI n} 2588, 2001) (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
Quando da publicação da MP 2.158-35/2001, houve muita discussão sobre se o
dispositivo trouxe uma ficção jurídica de disponibilização dos lucros ou uma presunção de que
tais lucros estariam disponíveis para as controladoras18. E isso foi assim porque a norma
textualmente tratou do lucro apurado pela empresa estrangeira -- e não do efeito de sua apuração
no Brasil, que é o registro de tais lucros pela controladora brasileira por força da aplicação do
método de equivalência patrimonial.
Tanto é assim que, após a decisão do STF na ADI 2.588, referido artigo foi
revogado, passando a legislação a estabelecer a tributação da "parcela do ajuste do valor do
investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros
por ela auferidos" (art. 77 da Lei 12.973/2014). Ou seja, somente aí é que a lei passou a prever
literalmente a tributação da controladora brasileira, e não mais dos lucros da controlada
estrangeira.

18 Inclusive entre os Ministros do STF, por ocasião do julgamento da ADI 2.588 -- para uma análise mais
aprofundada de tais debates v. GERMANO, Livia de Carli. "Planejamento Tributário e Limites para a
Desconsideração dos Negócios Jurídicos". São Paulo: Saraiva, 2013, p. 161-163.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Não posso concordar com a afirmação de que o artigo 74 da MP 2.158-35/2001
não trataria de lucros do exterior mas sim estabeleceria a tributação da renda dos sócios
brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no exterior. Com a devida
vênia, esse raciocínio, valeria no máximo, para a posterior legislação que revogou tal dispositivo,
ou seja, na vigência da Lei 12.973/2014.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 -- vigente à época dos fatos objetos da
autuação em questão -- foi literal ao dispor que "os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil"
(grifamos), ou seja, a norma claramente pretendeu alcançar os lucros da empresa estrangeira, e
não seu reflexo na controladora brasileira, que é o resultado de equivalência patrimonial.
Vale notar que, antes da Lei 12.973/2014, a Receita Federal já havia pretendido
"interpretar" o alcance do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 como sendo referente aos resultados de
equivalência patrimonial, com a edição de da IN 213/02 (art. 7o, §1o). Não por acaso, o
Judiciário entendeu que tal interpretação seria uma ampliação, sem amparo legal, da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (STJ, EDcl no REsp 1.325.709/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/08/2014; AgRg no AREsp 531.112/BA, Primeira
Turma, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/08/201519, dentre outros).
Nesse contexto, compreendo não haver dúvida de que a materialidade abrangida
pela lei brasileira de tributação universal antes da Lei 12.973/2014 consistia nos lucros das
coligadas e controladas no exterior.
Sendo assim, a tributação não é possível quando existe acordo para evitar a dupla
tributação firmado entre o Brasil e o país de residência da controlada ou coligada, tendo em vista
o disposto no artigo 7o de tais convenções.
Sabe-se que as disposições dos tratados internacionais em matéria tributária
prevalecem sobre as normas de direito interno, em razão da sua especificidade, por aplicação do
artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Na verdade, o fenômeno é mais bem explicado
com a metáfora da máscara, de Klaus Vogel20 -- em tradução livre: se imaginarmos a legislação
interna como a luz de uma lanterna e os tratados de bitributação como uma máscara colocada à
sua frente, veremos que os tratados limitam a aplicação da legislação interna, somente deixando
passar a luz por determinadas "janelas". A legislação interna "barrada" pela máscara continua
válida, mas tem sua aplicação contida pelo tratado internacional.
É exatamente o que acontece com o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 no caso de
existir acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país de residência da controlada.
Vejamos o que dispõe a Convenção firmada pelo Brasil com a Holanda:
Lucros das Empresas
1 - Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado;
a não ser que a empresa exerça, sua atividade no outro Estado Contratante, por meio de

19 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS SITUADAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO
DO RESULTADO POSITIVO. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE DO ART. 7o,
§1o, DA IN/SRF N. 213/2002.
1. Os mais recentes julgados do STJ são no sentido de que o § 1o do art. 7o. da IN 213/2002 violou o princípio da
legalidade tributária, uma vez que amplia, sem amparo legal, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao prever a
tributação sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial. Neste sentido: EDcl no REsp 1325709/RJ, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/09/2014.
2. Agravo regimental não provido.
20 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions. 2a Ed., Kluwer Law and Taxation Publishers: Holanda: 1990, p.
23-24.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

um estabelecimento permanente alí situado. Se a empresa exerce suas atividades na
forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na
medida em que forem, atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
2 - Ressalvado o disposto no parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente alí situado, serão atribuídos, a esse estabelecimento
permanente, em cada Estado Contratante, os lucros que obteria se fosse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividades iguais ou similares, sob condições iguais ou
similares e transacionando com absoluta independência com a empresa da qual é
estabelecimento permanente.
3 - Na determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir
as despesas incorridas para a consecução dos seus objetivos, inclusive as despesas de
direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4 - Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5 - Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos disciplinados
separadamente em outros Artigos desta Convenção, o disposto em tais Artigos é
prejudicado pelo que dispõe este Artigo.
O artigo 7o das Convenções para Evitar a Dupla Tributação firmadas pelo Brasil
protege do imposto brasileiro os lucros das empresas sediadas no exterior, sendo relevante notar
que seu escopo não é subjetivo (as empresas), mas objetivo (os lucros das empresas)21.
Assim, “é falso o dilema que examina quem assume o ônus do imposto, posto que
a limitação do art. 7o alcança os lucros de uma empresa de um Estado Contratante, pouco
interessando, in casu, indagar quem suporta o encargo, seja a empresa estrangeira, seja a
nacional, importando que nem uma nem outra estão sujeitas ao imposto brasileiro calculado
sobre o lucro da empresa localizada no exterior.”22
A incompatibilidade do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 em virtude da existência
de acordos de bitributação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao
julgar o Recurso Especial 1.325.709/RJ, entendeu pela aplicação do artigo 7o das Convenções
celebradas com a Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, afastando assim a aplicação do artigo 74 da
MP 2.158-35/2001. Contra tal decisão, a União interpôs recurso especial -- RE 870.214 -- o qual
foi teve o seguimento negado pelo STF em 24 de março de 2021, exatamente porque “O acórdão
[do STJ] revela interpretação de normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A
pretexto de ter ocorrido violência à Carta da República, pretende-se submeter à apreciação do
Tribunal questão não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.”
A ementa do acórdão de embargos de declaração opostos em face do Recurso
Especial 1.325.709/RJ esclarece de maneira didática o alcance deste precedente do STJ
(grifamos):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. LUCROS
OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM
PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS
SOBRE BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA
(DECRETO 72.542/73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O PRINCIPADO
DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051/80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA
NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35/2001. DISPONIBILIZAÇÃO
DOS LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO
NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA

21 SCHOUERI, Luis Eduardo. Lucros do Exterior e Acordos de Bitributação: reflexão sobre a Solução de Consulta
Interna n. 18/2013. RDDT, n. 219, 2013, p. 74.
22 GOMES, Marcus Livio. e PINHEIRO, Renata S. Cunha. A Lei n. 12.973/2014 e os tratados para evitar a dupla
tributação da renda. In: Oliveira, Francisco Marconi et alii. Estudos Tributários do II Seminário CARF. Brasilia:
CNI, 2017. ip. 109, grifamos.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS
E ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. SEDE INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
3. O acórdão embargado abordou dois pontos substanciais: o primeiro, concernente à
compatibilidade da legislação interna que prevê a tributação dos lucros de empresas
controladas no exterior com o art. VII dos Tratados contra a dupla tributação que
seguem o Modelo OCDE; o segundo, afastada a inconstitucionalidade do art. 74 da MP
2.158-35/01, questão já apreciada pelo STF, relativo à compatibilidade do art. 7o., § 1o.
da IN 213/02 com aquele dispositivo.
4. Quanto ao primeiro ponto, aduziu o voto condutor do acórdão embargado que, no
caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da
controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos
são lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a
sistemática adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da
empresa controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais
Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações exteriores, a que o Direito
Internacional não confere abono.
5. Acrescentou-se que, tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do
art. 74 da MP 2.158-35/2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os
lucros auferidos pela controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não
possui acordo internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados
disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
6. Por fim, assentou-se ser ilegal o art. 7o., § 1o. da IN 213/02, porquanto amplia, sem
amparo legal, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao prever a tributação sobre o
resultado positivo da equivalência patrimonial.
7. (...)
De se ressaltar a menção, feita pelo julgado do STJ acima referido, ao fato de
que, ao adotar interpretação diferente e frustrar a aplicação do tratado, o Brasil acaba por ferir
pactos internacionais e, inclusive, infringir o princípio da boa-fé nas relações exteriores.
De fato, a Convenção de Viena -- promulgada pelo Brasil nos termos do Decreto
7.030/2009 -- dispõe que, em reverência ao princípio da boa-fé, uma parte não pode invocar as
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27) 23. E
isso é justamente o que o Brasil acaba por fazer ao pretender tributar lucros do exterior
independentemente de sua efetiva distribuição, qualquer que seja a denominação que a legislação
adote.
Por isso, há inclusive quem afirme que “Se o Brasil pretende ter um papel
destacado na OCDE, como membro ou mesmo na condição atual de key associate, é
transcendental que amadureça, que cumpra seus compromissos e que respeite os tratados que
assinou. Não custa sempre lembrar o velho e sempre atual brocardo pacta sunt servanda.” 24.
Conclui-se, assim, que os lucros auferidos pelas controladas da autuada no
exterior não podem ser tributados no Brasil com fundamento no artigo 74 da MP 2.158-35/2001,
tendo em vista o acordo de bitributação firmado pelo Brasil e o país de tal controlada.

23 "Parece-nos que o princípio da boa-fé determina que os Estados signatários de um dado tratado, na construção de
sentido a partir de seu texto, não buscarão eximir-se do cumprimento das obrigações assumidas e nem atribuir
obrigações não pactuadas à(s) outra(s) parte(s)." (ROCHA, Sergio André. Tributação Internacional. São Paulo:
Quartier Latin, 2013. p. 78-79)
24 Duque Estrada, Roberto. Entrada do Brasil na OCDE exige respeito aos tratados contra a dupla tributação,
disponível
em
https://www.conjur.com.br/2017-mai-10/consultor-tributario-entrada-brasil-ocde-respeito-dupla-
tributacao, acesso em 11 de fevereiro de 2020.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Necessário esclarecer que a conclusão acima não implica que não se possa negar
a aplicação do tratado em um dado caso concreto em que se verifique abuso e/ou sua utilização
como forma a se atingir como resultado a erosão da base tributária ou desvio artificial de lucros.
Tal conduta pode e deve ser realizada pelas autoridades fiscais, mas sempre mediante prova no
caso concreto de tal “abuso” ou desvio, e não como regra de tributação de todos os agentes do
cenário internacional.
Estas são as razões pelas quais, com o devido respeito às fundamentadas posições
em sentido contrário, compreendo que o auto de infração no caso concreto não deve subsistir na
parte em que pretendeu tributar os lucros provenientes de controladas sediadas em país com o
qual o Brasil tenha firmado acordo para evitar a dupla tributação.
Observo, por fim, que o racional acima se aplica também à CSLL, tendo em vista
que o artigo 11 da Lei 12.202/2015 dispõe expressamente que os tratados celebrados pelo Brasil
para evitar a dupla tributação alcançam essa contribuição, veja-se:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados
pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de 23
de setembro de 1943.
Lembrando o que estabelece o artigo 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(...)
Tendo em vista a eficácia retroativa do artigo 11 da Lei 13.202/2015, é necessário
reconhecer que a CSLL encontra-se indubitavelmente incluída no escopo dos acordos de dupla
tributação celebrados pelo Brasil, independentemente do outro país contratante ou do período em
que houver sido celebrado o acordo. Daí porque foi editada a Súmula CARF 140 (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020):
Súmula CARF no 140: Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202,
de 2015, no sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo
Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL.
Sendo a questão estritamente jurídica e objeto de súmula do CARF, compreendo
que a votação quanto à CSLL pode ser feita na presente instância, por se tratar de causa madura.
Assim, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da contribuinte,
cancelando a autuação relacionada aos lucros do exterior.
Portanto, no caso, dada a ausência de acusação acerca de estabelecimento
permanente no Brasil, cabe apenas à Holanda tributar (ou não) a renda da PNBV, sendo vedada a
tributação, pelo Brasil, da renda da controlada no exterior.
Quanto à possibilidade de ter havido dupla não tributação no caso concreto,
observo que isso é irrelevante para o deslinde da questão, nos termos do voto acima. O
tratado para evitar a dupla tributação é norma de distribuição de competência, e não norma de
incidência, de modo que o fato de o país que recebeu a competência (no caso, a Holanda) não ter
tributado a renda não tem influência na aplicação do tratado.
Por fim, observo que também não convence o argumento de que o artigo 74 da
MP 2.158-35/2001 seria uma “norma CFC” (isto é, uma norma destinada a evitar o diferimento
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

indefinido da tributação das coligadas e controladas) e de que tal classificação seria, por si só,
capaz de sustentar a aplicabilidade do dispositivo frente aos tratados para evitar a bitributação.
A doutrina questiona inclusive a utilidade de tal classificação diante da própria configuração do
ordenamento jurídico Brasileiro25.
Além disso, em alguns dos tratados firmados pelo Brasil (por exemplo com
Argentina, Áustria e Equador, em que o artigo 23 estabelece que os próprios dividendos, quando
distribuídos à controladora brasileira, serão isentos de tributação), tal interpretação presume uma
incompatibilidade lógica entre a lei interna e o tratado, por pressupor que coexistam a isenção
dos dividendos e a tributação dos lucros que lhes deram origem26.
São estas as razões pelas quais orientei meu voto para dar provimento ao recurso
especial da contribuinte, cancelando também a autuação relacionada à tributação dos lucros
auferidos pela PNBV.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar declaração de voto para expor as razões pelas quais divergi
do voto do I. Relator, dando provimento ao recurso especial da contribuinte para afastar a
pretensa “tributação automática” do lucro apurado por sua controlada domiciliada na Holanda
ante a Convenção firmada entre o Brasil e os Países Baixos.
Mais precisamente, a controvérsia envolve a interpretação sistemática da
tributação sobre lucros auferidos por empresas controladas domiciliadas no exterior (no caso, a
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. – PNBV, sediada na Holanda), prevista no artigo 74 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a norma de “bloqueio” prescrita no artigo 7 do acordo
celebrado pelo Brasil com os Países Baixos (que inclui a Holanda) para evitar a dupla-tributação
da renda, aprovado pelo Decreto no 355/1991.
Pois bem.

25 A qualificação das normas brasileiras de Tributação em Bases Universais como "regras CFC" poderia levar à
aplicação dos comentários às Convenções Modelo, na parte em que estes indicam que tais convenções não afastam a
tributação automática do lucro de uma CFC. Não obstante, mesmo autores que consideram as regras brasilerias
como regras CFC observam que "tal caracterização não afasta, de forma alguma, a interpretação de que os
Comentários da OCDE e da ONU às suas Convenções Modelo não consideraram sistemas como o brasileiro e sua
formulação" (ROCHA, Sergio André. cit. p. 384). Coloca-se em xeque, assim, até mesmo a utilidade em se
qualificar o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 como regra CFC.
26 XAVIER, Alberto. Direito TRibutário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 386.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Sobre o regime jurídico da tributação dos lucros provenientes do exterior no
Brasil, assim me manifestei em artigo escrito em coautoria com o I. Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto:27
Em primeiro lugar, sempre é importante registrar que as regras de lucros no exterior,
também conhecidas como “controlled foreign companies” (CFC), não deveriam ser um
regime geral de tributação da renda em bases universais (“wordwide income taxation”),
mas sim de normas especiais que deveriam evitar que o contribuinte possa afastar ou
diferir o pagamento do imposto de renda sobre rendimentos por ele auferidos no
exterior através da interposição de sociedades.
Nesse sentido, as regras CFC seriam normas antiabusivas que apenas deveriam ser
aplicadas em situações excepcionais, ou seja, sob certas condições, como, por exemplo,
nas hipóteses de (i) autonomia fiscal da autoridade sediada no exterior; (ii) existência de
controle da sociedade estrangeira pelo residente; (iii) apuração de rendas passivas pela
pessoa jurídica sediada no exterior; e (iv) sua localização em país com tributação
favorecida.28
Com relação à legislação CFC brasileira antes da Lei n. 12.973/2014, Heleno Torres
assinalava alguns dos testes que a legislação CFC brasileira poderia ter adotado para
fins de definição das hipóteses em que ela deveria ser aplicável, isto é, a controlada no
exterior fosse considerada sociedade transparente. Os testes citados pelo referido autor
englobam: (i) a comparação entre as alíquotas dos dois ordenamentos, teste do escopo
social; (ii) verificação se a sociedade controlada é cotada em bolsa de valores; (iii)
verificação da distribuição aceitável de rendimentos; (iv) verificação da data contábil e
prazo em que o sujeito se manteve vinculado à sociedade; e (v) o teste do “de minimis”,
pelo qual se busca um teto aceitável de distribuição.29
Por sua vez, no tocante ao regime instaurado a partir da Lei no 12.973/14, Matheus
Piconez pontua que tais regras não seguem as definições e objetivos gerais de regras
CFC, de modo que as regras brasileiras não são antiabuso, sendo meramente
arrecadatórias, dificultando ou impossibilitando o investimento internacional de
empresas brasileiras.30
Desse modo, a norma brasileira CFC é bem mais ampla do que as normas CFC de
outros países, incluindo a tributação de rendas ativas e de investidas localizadas em
países com níveis adequados de tributação da renda, fatos estes que trazem o
inconveniente de desestimular a expansão internacional das pessoas jurídicas brasileiras,
constituindo-se, ademais, em uma grande desvantagem comparativa, para utilizarmos o
contrário do jargão desenvolvido pelo economista David Ricardo.
Feitas as ponderações iniciais sobre o que deveria ser uma norma CFC, passamos à
evolução histórica das normas brasileiras que regem o tema.
Conforme mencionado anteriormente, a tributação das pessoas jurídicas brasileiras em
bases universais começou com o advento da Lei n. 9.249/1995, que prescreveu, em seu
artigo 25, que:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)

27 "Dos lucros contábeis registrados por controladas localizadas no exterior e os limites jurídicos para a glosa de
despesas neles registradas". In. Revista de Direito Contábil Fiscal. São Paulo: volume 3. Número 5. Jan/Jun 2021
28 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007.
29 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Internacional, São Paulo: RT, 2001, pp. 125-128.
30 PICONEZ, Matheus. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do investimento”
à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga. LOPES, Alexsandro Broedel.
Controvérsias Jurídico-Contábeis. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2015.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real.
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro
líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de
encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A redação dos referidos dispositivos legais não passou ilesa a críticas, sendo que foram
levantados dois pontos polêmicos: o primeiro em relação ao aspecto temporal, isto é,
quando efetivamente o lucro do exterior deve ser tributado: se por ocasião da
distribuição ou se automático (por ocasião do fechamento do balanço); e o segundo
ponto em relação ao aspecto quantitativo, ou seja, qual a efetiva base de cálculo: se é o
lucro líquido “puro” (lucro contábil ou lucro societário) ou se é o lucro líquido ajustado
pelas normas tributáveis brasileiras (“lucro fiscal”).
(...) até o advento do artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, tributava-se o
lucro efetivamente distribuído, na linha do que dispunham a Instrução Normativa n.
38/1996 e, em seguida, a Lei n. 9.532/1997.
Todavia, após a edição da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, o momento de
tributação passou a ser automático quando do encerramento de cada ano-calendário, o
que acabou, a passos tortos, se repetindo sob a égide da lei atual (Lei 12.973/2014).

Com efeito, dispunha o artigo 74 da MP 2.158-35/2001, vigente à época dos fatos
geradores, que:
Artigo 74 - Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21
desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na
data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. - Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor.

(grifamos)

A constitucionalidade desse dispositivo legal, notadamente a “distribuição
automática” dos lucros auferidos no exterior por intermédio de controladas ou coligadas, foi
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 2588), ação esta que, conforme
resumido no voto do Acórdão no 1402-004.360, da lavra da Conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio, foi julgada:
(...) com eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de que a regra prevista no
caput do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001:
a) se aplica às controladas situadas em países considerados paraísos fiscais; e
b) não se aplica às coligadas localizadas em países sem tributação favorecida.
Dessa forma, o resultado da decisão seria o seguinte:
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Ao analisar a ementa da decisão proferida na ADIN 2588 verifica-se que, embora tenha
suscitado a inconstitucionalidade na hipótese de tributação das controladas em países de
tributação normal não foi obtida decisão definitiva quanto à esse ponto. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA OU
COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA JURÍDICA
CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR. LEGISLAÇÃO QUE
CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATADO BALANÇO EM QUE
TIVEREM SIDO APURADOS ("31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO"). ALEGADA
VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA
CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO
TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO
DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERlORlDADE. MP 2.158-35/2001,
ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 22 (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionaldade do art. 43, § 2Q do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que O dia 31 de dezembro de cada ano está
dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de
participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo (impedir
"planejamento tributário") ou antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou
devido à submissão obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de
de.Equivalência Patrimoníal-MEp, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados
apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos
pela empresa estrangeira controlada;
1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado
para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal,
com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado
reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a
pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
"paraísos fiscais";
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras de
pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de
controles societários e fiscais adequados ("paraísos fiscais", assim definidos em lei) 2.3.
A inconstitucionalidade do art. 74 par. 00., da MP 2.158-35/2001-de modo que o texto
impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de
2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para
dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para declarar a
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP
2.158/2001.(grifamos)
Todavia, ao analisar a parte dispositiva da decisão, verifica-se que ela se restringe aos
pontos mencionados anteriormente:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos em,
julgar parcialmente procedente a ação para, com eficácia erga omnes e efeito vinculante,
conferir interpretação conforme, no sentido de que o art. 74 da MP no 2.158-35/2001 não
se aplica às empresas “coligadas” localizadas em países sem tributação favorecida (não
“paraísos fiscais”), e que o referido dispositivo se aplica às empresas “controladas”
localizadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e
fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim definidos em lei). O Tribunal deliberou pela
não aplicabilidade retroativa do parágrafo único do art. 74 da MP no 2.158-35/2001.

De fato, a decisão proferida na ADIN 2588 não atingiu a tributação de empresas
controladas e domiciliadas em países com tributação normal, isto é, países não considerados
como paraísos fiscais. De igual modo não foi objeto deste julgado vinculante a análise sobre a
aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2158-35/01 em relação aos lucros auferidos por investidas
sediadas em países que possuam com o Brasil Acordos ou Convenções para fins de evitar a
dupla tributação da renda, como é o caso da Holanda.
Nessa situação, ou seja, sobre lucros de controladas domiciliadas nos Países
Baixos - países estes que não são considerados paraísos fiscais -, entendo que não é cabível a
cobrança de imposto de renda brasileiro no modo piloto automático, como prevê o referido
artigo 74 e na linha do que pretende o Auto de Infração ora analisado, justamente em face da
prevalência do artigo 7 da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação, celebrada entre o
Governo da República Federativa do Brasil e os Governos do Reino dos Países Baixos pelo
Decreto no 355/91, in verbis:
ARTIGO 7
Lucros das empresas
1 - Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse
Estado; a não ser que a empresa exerça, sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente alí situado. Se a empresa exerce suas
atividades na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas
unicamente na medida em que forem, atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
2 - Ressalvado o disposto no parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente alí situado, serão atribuídos, a esse estabelecimento
permanente, em cada Estado Contratante, os lucros que obteria se fosse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividades iguais ou similares, sob condições iguais ou
similares e transacionando com absoluta independência com a empresa da qual é
estabelecimento permanente.
3 - Na determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir
as despesas incorridas para a consecução dos seus objetivos, inclusive as despesas de
direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4 - Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5 - Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos disciplinados
separadamente em outros Artigos desta Convenção, o disposto em tais Artigos é
prejudicado pelo que dispõe este Artigo

Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Nesse caso específico a tributação ora analisada também não se socorre diante do
que dispõe o artigo 10 do referido acordo. Confira-se:
Holanda - ARTIGO 10
Dividendos
1 - Os dividendos pagos por uma sociedade residente em um Estado Contratante a um
residente no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
2 - Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante onde
reside a sociedade que os paga, e nos termos da lei desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos dividendos, o imposto assim incidente não
poderá exceder 15% (quinze por cento) do montante bruto dos dividendos. O disposto
neste parágrafo não prejudica a tributação da sociedade, no que diz respeito aos lucros
dos quais de originaram os dividendos pagos.
3 - O termo "dividendos", empregado no presente Artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações ou direitos de fruição; ações de empresas mineradoras; partes de
fundador ou outros direitos de participação em lucros, com exceção de créditos, bem
como rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos rendimentos de
ações pela legislação tributária do Estado em que reside a sociedade que realiza a
distribuição.
4 - Não se aplica o disposto nos parágrafos 1 e 2 se o beneficiário dos dividendos,
residente em um Estado Contratante, realiza negócios no outro Estado Contratante em
que reside a sociedade que paga dividendos, por intermédio de estabelecimento
permanente alí situado, e se a participação, em virtude da qual os dividendos são pagos,
se relaciona efetivamente ao estabelecimento permanente. Nesse caso aplica-se o
disposto no Artigo 7.
5 - Quando um residente em um Estado Contratante tiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, este estabelecimento permanente pode estar,
ali, sujeito a imposto retido na fonte, nos termos da legislação daquele Estado. Todavia,
tal imposto não excederá 15% (quinze por cento) do montante bruto dos lucros do
estabelecimento permanente, apurado após o pagamento do imposto de renda de
sociedades, incidente sobre aqueles lucros.
6 - Quando uma sociedade residente em um Estado Contratante recebe lucros ou
rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante não poderá
cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto se tais
dividendos forem pagos a residente desse outro Estado, ou se a participação em virtude
da qual os dividendos são pagos, relacionar-se efetivamente a um estabelecimento
permanente situado nesse outro Estado; nem poderá sujeitar os lucros não distribuídos
da sociedade a imposto sobre lucros não distribuídos, ainda que os dividendos pagos ou
os lucros não distribuídos consistam, no total ou parcialmente , de lucros ou
rendimentos provenientes desse outro Estado.
7 - As limitações de alíquota do imposto previstas nos parágrafos 2 e 5 não se aplicam
aos dividendos ou lucros pagos antes do final do primeiro ano calendário seguinte ao
ano de assinatura desta Convenção.

Interpretando ambos os dispositivos, Heleno Taveira Torres31 leciona que:
Na combinação dos dispositivos constantes dos art. 7o e 10 da CDT, exsurge o
impedimento à tributação dos lucros e dividendos antes de sua efetiva distribuição, sob
condição de disponibilidade então qualificada como “dividendo pago”, como medida
eventual de eliminar eventual dupla tributação ou tratamento discriminatório que são os
fins primordiais desses tratados.

31 Tributação de Controladas e Coligadas no Exterior e seus Desafios Concretos. In: Direito Tributário Internacional
Aplicado. Vol VI. São Paulo: Quartier Latin, 2012. Pag. 435.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Da conjugação dos dispositivos acima (artigos 7 e 10), percebe-se claramente que
os lucros provenientes de controlada sediada na Holanda, sem que esta possua aqui um
estabelecimento permanente – como é a situação da PETROBRAS NETHERLANDS B.V. -
apenas podem ser tributados, no Brasil, no momento em que houver pagamento de dividendos à
controladora brasileira.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o sistema jurídico brasileiro conferiu
um caráter de especialidade aos Tratados Internacionais, os quais, com fundamento no artigo 98
do CTN32, devem prevalecer perante a legislação interna. Daí a impossibilidade jurídica da
tributação levada a cabo pela fiscalização nesse caso concreto, sob pena de fazer letra morta a
uma regra de estrutura elementar no Direito Tributário Brasileiro.
Como bem observou a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, em voto
vencido proferido no referido Acórdão no 1402-004.360:
Os resultados auferidos em países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a
dupla tributação são objeto de regras especiais dispostas nas próprias convenções
internacionais. Sobre tal matéria o artigo 98 do CTN determina que os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária e serão
observadas pela a que lhes sobrevenha.
Sendo assim, as disposições dos acordos para evitar a dupla tributação sobre a renda
devem ser aplicadas em detrimento daquelas fixadas pela legislação interna brasileira,
mesmo nos casos em que as convenções sejam anteriores à Lei no 9.249, de 1995, pois a
prevalência dos tratados ocorre pelo critério da especialidade e não pelo critério de
antiguidade da norma jurídica. Desse modo, os acordos podem ser modificados,
denunciados ou revogados somente por mecanismos próprios do Direito dos Tratados.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.325.709- RJ:
RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA
DENEGADO
NA
ORIGEM.
APELAÇÃO.
EFEITO
APENAS
DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS POR
IRREGULARIDADE
NA
CONVOCAÇÃO
DE
JUIZ
FEDERAL.
NÃO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. IRPJ E CSLL. LUCROS
OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM PAÍSES
COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS
SOBRE
BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA (DECRETO 72.542⁄73),
A DINAMARCA (DECRETO 75.106⁄74) E O PRINCIPADO DE LUXEMBURGO
(DECRETO 85.051⁄80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART.
74, CAPUT DA MP 2.157-35⁄2001. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS PARA A
EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO
APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO
VALOR DO INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONCEDER A SEGURANÇA, EM PARTE.
(...)
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se condiciona
pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do valor atribuído à
demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade exegética do Direito
Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da matéria jurídica por ele
regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus princípios, sem cuja perfeita
absorção e efetivação, o afazer judicial se confundiria com as atividades administrativas
fiscais.

32 Artigo 98 - Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema tributário, que
abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão competente, mas também
todos os demais elementos normativos do ordenamento, inclusive os ideológicos, os
sociais, os históricos e os operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua
efetividade dependerá de harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a
compatibilidade com a hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e
constitucionais, as ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais,
dentre outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em razão da
sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE
utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme Tratados
Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542⁄73), a Dinamarca
(Decreto 75.106⁄74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto 85.051⁄80), disciplina que
os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial);
ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições de
seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27), em
reverência ao princípio basilar da boa-fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da
controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são
lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática
adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa
controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir
o princípio da boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere
abono.
8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-
35⁄2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela
controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo
internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a
controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN⁄SRF 213⁄02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei
Federal (art. 25 da Lei 9.249⁄95 e 74 da MP 2.158-35⁄01) a qual objetivou regular; com
efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35⁄01, constata-
se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598⁄77, que em nada foi alterado
quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultantes de
avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto é,
das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras
controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo em
parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos nos Países
em que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica, Dinamarca e
Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus territórios, em respeito ao art. 98 do CTN
e aos Tratados Internacionais em causa; os lucros apurados por Brasamerican Limited,
domiciliada nas Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-35⁄2001, deles
não fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do investimento pelo
método da equivalência patrimonial.
Da mesma forma, entendo inaplicável a tributação dos lucros da controlada Argentina
com fundamento no artigo 10 do Tratado. Isso porque, como se verifica pela leitura do
artigo acima transcrito, o seu alcance está restrito aos dividendos pagos. Nesse sentido,
esclarecedor o voto do Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no 9101-002.332:
(...)
Diante de todo o exposto, o Artigo VII, do Decreto 78.976/82 – Tratado Brasil e
Argentina serve como norma de bloqueio e sobrepõe-se às disposições do art. 74 da MP
no 2.158-35/01, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros das
controladas da contribuinte sediadas na Argentina, objeto deste processo administrativo.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Ora, tal como positivado, resta patente que o artigo 74 da MP no 2158-35/01
conflita diretamente com o disposto não só do artigo 7, mas também do artigo 10 do Tratado
Brasil x Países Baixos, afinal todas essas regras notoriamente direcionam-se ao lucro apurado
pela PETROBRAS NETHERLANDS B.V.
Enquanto a lei interna busca atingir o lucro do exterior de uma forma ampla e
indistinta, o tratado internacional em questão limita esse alcance geral, bloqueando a tributação
ora pretendida. Não há grandezas distintas, como querem fazer crer, através de um mero jogo de
palavras, aqueles que sustentam não haver identidade de bases.
Há, é certo, uma norma de competência, negociada e veiculada pelo Estado
Brasileiro, que simplesmente retirou da União Federal a competência para tributar lucros
auferidos por controladas sediadas na Holanda, salvo quando distribuídos. É justamente esse fato
que, com a devida vênia, está sendo ignorado pelo Fisco e que por si só enseja o cancelamento
da presente autuação.
O que precisa ficar claro, aqui, é que admitir a generalidade da escolha da
legislação interna para tributar lucros do exterior no modo piloto automático, ainda que na forma
de adição fiscal ao lucro brasileiro, causaria uma indevida colisão com as regras já negociadas
pelo próprio Estado Brasileiro no contexto das suas relações internacionais, regras internacionais
estas que, como visto, deveriam (e devem) se sobrepor.
Nesse sentido lecionam Alberto Xavier, José Henrique Longo e Sérgio André
Rocha, respectivamente:
Infringiria, por isso, frontalmente, os tratados qualquer tentativa de aplicação de
preceito legal que determinasse a adição à base de cálculo do imposto (lucro líquido da
sociedade brasileira, contribuinte de um Estado) dos lucros próprios da sociedade
controlada domiciliada em outro Estado contratante, pois tal significaria o Brasil
arrogar-se uma competência tributária cumulativa, quando o tratado é expresso em
atribuir ao Estado de domicílio da controlada ou coligada no exterior uma competência
tributária exclusiva.33
Se o Brasil é signatário da Convenção de Viena que prescreve a interpretação dos
Tratados tendo em conta a boa-fé das partes (artigo 31), não é razoável (artigo 32) que
se permita o uso de ficção em legislação de origem interna para fraudar o artigo 7o do
Tratado que impede a incidência do IRPJ e da CSL sobre o lucro de controlada ou
subsidiária na Espanha.34
... o que se alcança com o artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 é
efetivamente a tributação dos lucros da empresa não residente, como deixa claro a
própria redação deste artigo, ao determinar que "os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados". Dessa forma,
haveria aqui uma espécie de "planejamento tributário abusivo" do Estado brasileiro para
se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas nos tratados internacionais.35

Digna de nota, também, é a seguinte passagem do voto de relatoria do ex
Conselheiro Marcos Shigueo Takata no Acórdão no 1103-001.122:

33 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 2010. P. 380.
34 LONGO, José Henrique. O Lucro de Subsidiária no Exterior e o Tratado Internacional. In: IV Congresso Nacional
de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses. 2007. P. 309.
35 ROCHA, Sérgio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo : Dialética. 2012. P. 408.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Como o pressuposto é a constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158/01, só posso
concluir que o regime de transparência fiscal adotado não tem como materialidade os
dividendos, pois, como se viu, não há como se tributarem dividendos fictos ou
dividendos distribuídos fictamente. Adiante esclareço a materialidade do art. 74 da MP
2.158/01.
A técnica de tributação não pode ser manejada ou manipulada para alcançar
materialidade ou seu aspecto temporal por ficção legal, nos termos deduzidos alhures.
(...)
Pelo art. 74 da MP 2.158/01 não se tributam dividendos fictos ou dividendos
fictamente distribuídos.
O art. 10 dos tratados em discussão, ao estabelecer a competência cumulativa dos
Estados contratantes, não alcança os lucros auferidos e não distribuídos por
controlada e coligada domiciliadas num dos Estados contratantes: ele delimita a
competência cumulativa dos Estados contratantes, para a tributação dos dividendos
efetivamente distribuídos.
Prossigo.
Como acentuei alhures, o regime de CFC (Controlled Foreign Corporations) adotado
pelo Brasil não tem função antielisiva. É um regime de transparência fiscal distinto do
incorporado pela quase totalidade dos países que o agasalham. A transparência fiscal
instituída pelo art. 74 da MP 2.158/01 c/c o art. 25 da Lei 9.249/95 é o de considerar os
lucros apurados por qualquer controlada ou coligada no exterior como auferidos
diretamente pela controladora ou coligada-participante no Brasil.
Logo, o regime de CFC do Brasil, aperfeiçoado pelo art. 74 da MP 2.158/01, é o da
tributação dos lucros auferidos no exterior pela pessoa jurídica no País, por meio ou
por intermédio de suas controladas ou coligadas no exterior.
Por outras palavras, sem rodeios: a tributação do art. 74 da MP 2.158/01 recai sobre os
lucros da investida no exterior que são considerados como auferidos diretamente pela
investidora no Brasil.
(...)
A propósito, em sessão de 12 de novembro de 2021, esta C. 1a Turma da CSRF,
em julgamento do qual participei (Acórdão no 9101-005.809), afastou a tributação em caso
semelhante, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE
CONTROLADA FORA DE PARAÍSO FISCAL OU PAÍS COM TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. ADIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS NA APURAÇÃO DA
INVESTIDORA
BRASILEIRA.
JULGAMENTO
STF.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO EFICAZ.
No julgamento da ADI no 2.588/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, que tratou da
inconstitucionalidade na aplicação do art. 74 da MP no 2.158/01 aos lucros auferidos por
empresa controlada no exterior, situada fora de paraísos fiscais ou de países com
tributação favorecida, não houve a deliberação e concordância necessárias sobre essa
hipótese específica, dentro da matéria apreciada, para promover o controle de
constitucionalidade concentrado pretendido pela Ação proposta, capaz de produzir
efeitos erga omnes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE
CONTROLADA
LOCALIZADA
NA
ARGENTINA.
EXISTÊNCIA
DE
CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. ONERAÇÃO
DOS LUCROS PRÓPRIOS DA ENTIDADE ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO DO
ART. 7o. BLOQUEIO DAS NORMAS DOMESTICAS.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

O art. 74 da MP no 2.158/01 tem efeito de verdadeira norma CFC (Controlled Foreign
Corporation rule) por considerar totalmente transparentes as empresas controladas e
coligadas no exterior, mas não possui a justificativa e a finalidade típicas, antiabusivas,
o que permitiria a sua aplicação em harmonia com as disposições das normas
internacionais, firmadas entre os Estados com o intuito de se evitar a dupla tributação.
A hipótese de tributação delineada pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, em comunhão com a
disposição do posterior art. 74 da MP no 2.158/01, na medida que alcança os lucros
auferidos pela entidade domiciliada no exterior, atrai e confirma a incidência do art. 7o
da Convenção firmada entre Brasil e Argentina, sendo uma norma de bloqueio que
impede a incidência regular da legislação doméstica que promove tal oneração fiscal,
prevalecendo, assim, o disposto no pacto internacional, como o previsto no comando do
art. 98 do Código Tributário Nacional, reiteradamente confirmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.

Do voto condutor desse precedente, do I. ex-Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e que foi por mim acompanhado, extrai-se que:
No entender desse Conselheiro, que se alinha às citações acima colacionadas, é evidente
e inquestionável estarmos diante da tributação do lucro auferido por empresas
domiciliadas no exterior.
Nesse sentido é a lição do ex-conselheiro e Professor Luís Flávio Neto36 (Relator do tão
emblemático v. Acórdão no 9101-002.332, proferido por esta mesma C. 1a Turma da
CSRF e publicado em 14/07/2016, em que restou vencido por voto de qualidade, em
robusto, profundo e histórico embate acadêmico com, o também ex-conselheiro e
Professor, Marcos Aurélio Pereira Valadão) que objetivamente comenta e conclui sobre
a regra da tributação dos lucros das empresas, dentro das disposições padrão da CM-
OCDE, como é no caso da Convenção firmada com a Argentina:
No coração dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, nos moldes da CM-
OCDE, consta a regra de que os lucros de empresas são tributáveis exclusivamente no
Estado de residência da pessoa jurídica que os aufere. É o que se dá com a regra de
distribuição de competência para a tributação dos “lucros das empresas”, prevista no
tratado Brasil-Países Baixos, em seu art. 7o.
Por sua vez, os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil geralmente preveem
que rendimentos como dividendos possam ser tributados pelo Estado da fonte, à alíquota
máxima de 15%, restando ao Estado de residência exigir apenas o percentual previsto em
sua legislação doméstica que exceder tal montante.
É o que se dá no art. 10o da Convenção Brasil-Países Baixos o qual estabelece que os
dividendos pagos por empresa holandesa (Estado da fonte) a residente no Brasil podem
ser tributados, pelos Países Baixos, à alíquota máxima de 15%, restando ao Brasil
(Estado de residência) exigir apenas o percentual previsto em sua legislação doméstica
que exceder tal montante, pela concessão de crédito do imposto pago no exterior.
(...)
É possível compreender que, caso o Brasil e os Países Baixos houvessem consentido em
permitir que as suas respectivas legislações domésticas CFCs incidissem à revelia do art.
7o do acordo de bitributação celebrado, teriam formalizado um protocolo ou outro
instrumento hábil neste sentido.
(...)
Por meio das evidências colhidas dos contextos intrínseco e extrínseco (primário e
secundário) do acordo Brasil-Países Baixos, adotado como exemplo para a análise do
tema proposto, foi possível aferir que o art. 10 daquele tratado não se presta à tutela de

36 A Tributação Brasileira dos Lucros de Empresas Controladas em Países com Acordo de Bitributação. In
SCHOUERI, Luis Eduardo; BIANCO, João Francisco; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; DUARTE FILHO,
Paulo César Teixeira; COSTA, Alcides Jorge. Estudos de direito tributário: em homenagem ao prof. Gerd Willi
Rothmann. São Paulo : Quartier Latin, 2016. pp. 237 e 250.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

tutela de “dividendos” fictos, mas apenas de “dividendos pagos”, exigindo-se, para
tanto, efetiva transferência de titularidade dos recursos ou diretos da sociedade ao
acionista.
(...)
Nesse cenário, todas as evidências analisadas corroboram com a conclusão de que a
categoria de rendimentos onerada pela tributação brasileira dos lucros de controladas
no exterior deve ser sob o escopo do art. 7 do acordo BrasilPaíses Baixos, não
descartando a hipótese da mesma conclusão ser aplicável à generalidade dos acordo de
bitributação celebrados.
Como consequência, na presença do acordo Brasil-Países Baixos e potencialmente de
outros tratados, a legislação brasileira de tributação de lucros de controladas no exterior
deixa de ter eficácia, pois o país de residência destas terá competência exclusiva para
tributar os lucros de suas residentes (art. 7o). Nosso pais, por sua vez, solenemente
acordou exercer a sua competência tributária quando dividendos forem pagos à
controladora brasileira. Pacta sunt servanda.

(destacamos)
Não se sustenta a afirmação que prevaleceu no v. Acórdão, ora recorrido, como singular
fundamento para justificar a suposta inexistência conflito ou antinomia com os Tratados
internacionais, de que não havendo nos autos qualquer indicativo de que os dividendos
foram tributados na Argentina, descabe falar-se em isenção no Brasil. Sob esse prisma
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a exigência do
IRPJ referente aos valores distribuídos pela empresa controlada Holdtotal.
(...)
E, primordialmente, tais resultados positivos (lucros proporcionais) foram auferidos
pelas próprias e individuais operações da entidade estrangeira, domiciliada na
Argentina, apurados dentro de sua jurisdição fiscal e regras contábeis.
Ainda que se entenda, na verdade, estar se tributando lucro da empresa residente no
Brasil – conforme vem sido defendido pela Fazenda Nacional -, os fundamentos por trás
de tal entendimento acabam permitindo que determinações domésticas, que
simplesmente regulam aspectos da apuração da renda, contornem dispositivo abrangente
de norma internacional, regularmente pactuada, válida e vigente, como também confere
efeitos jurídico-tributários inflados e indevidos a simples método contábil,
pontualmente jurisdicizado na avaliação de investimentos (Método de Equivalência
Patrimonial), para então, desse modo, alcançar o lucro de empresa estrangeira, como se
de nacional fosse – resguardado todo respeito e admiração àqueles que pensam
diversamente: uma grande falácia.
Por sua vez, ainda que seja matéria atualmente incontroversa, é prudente frisar a relação
de prevalência dos Tratados Internacionais Tributários sobre a legislação nacional, o
que atribui aos comandos dos Acordos e Convenções a natureza de norma de bloqueio
em relação à legislação interna, quando esta não se harmoniza com tais disposições
binacionais, como vem reafirmando o E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destaque-se que a inserção do art. 98 no CTN confirma a intenção de se assegurar a
lealdade doméstica às avenças internacionais, protegendo-as dos câmbios políticos
internos, atribuindo rigidez total às suas disposições e segurança jurídica aos
contribuintes alcançados pelos Acordos e Convenções.
Assim, uma vez claro que a pretensão e fundamento de tributação doméstica aqui
enfrentada, possibilitada e arrimado, ambos, no art. 74 da MP no 2158-35/01, conflitam
com o comando do art. 7o da Convenção Brasil-Argentina, efetiva-se o mencionado
bloqueio normativo, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros
percebidos (...)

Esse mesmo entendimento também prevaleceu em sessão de junho/2022 dessa E.
1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-006.097, cuja ementa recebeu a seguinte redação:
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-ESPANHA. CONVENÇÃO BRASIL-LUXEMBURGO. ARTIGO 74 DA MP
2.158-35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil impede que
os lucros auferidos pelas sociedades controladas estrangeiras sejam tributados no Brasil.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos por
controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil”, ou seja, a norma claramente alcança os lucros da
empresa estrangeira, sendo sua incidência bloqueada pelo artigo 7o dos tratados
firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação.

Transcrevo a seguir parte do respectivo voto condutor, da Conselheira Livia De
Carli Germano:
(...)
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 -- vigente à época dos fatos objetos da autuação em
questão -- foi literal ao dispor que "os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil", ou seja, a norma claramente pretendeu alcançar os lucros da empresa
estrangeira, e não seu reflexo na controladora brasileira, que é o resultado de
equivalência patrimonial.
Vale notar que, antes da Lei 12.973/2014, a Receita Federal já havia pretendido
"interpretar" o alcance do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 como sendo referente aos
resultados de equivalência patrimonial, com a edição de da IN 213/2002 (art. 7o, §1o).
Não por acaso, o Judiciário entendeu que tal interpretação seria uma ampliação, sem
amparo legal, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (STJ, EDcl no REsp 1.325.709/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/08/2014; AgRg
no AREsp 531.112/BA, Primeira Turma, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18/08/2015, dentre outros).
Nesse contexto, compreendo não haver dúvida de que a materialidade abrangida pela lei
brasileira de tributação universal, antes da Lei 12.973/2014, consistia nos lucros das
coligadas e controladas no exterior.
Sendo assim, a tributação não é possível quando existe acordo para evitar a dupla
tributação firmado entre o Brasil e o país de residência da controlada ou coligada, tendo
em vista o disposto no artigo 7o de tais acordos.
Sabe-se que as disposições dos tratados internacionais em matéria tributária prevalecem
sobre as normas de direito interno, em razão da sua especificidade, por aplicação do
artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Na verdade, o fenômeno é mais bem
explicado com a metáfora da máscara, de Klaus Vogel37 - em tradução livre: se
imaginarmos a legislação interna como a luz de uma lanterna e os tratados de
bitributação como uma máscara colocada à sua frente, veremos que os tratados limitam
a aplicação da legislação interna, somente deixando passar a luz por determinadas
"janelas". A legislação interna "barrada" pela máscara continua válida, mas tem sua
aplicação contida pelo tratado internacional.
É exatamente o que acontece com o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 no caso de existir
acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país de residência da controlada.
(...)

37 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions. 2a Ed., Kluwer Law and Taxation Publishers: Holanda: 1990, p.
23-24.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

O artigo 7o das Convenções para Evitar a Dupla Tributação firmadas pelo Brasil protege
do imposto brasileiro as empresas sediadas no exterior, sendo relevante notar que seu
escopo não é subjetivo (as empresas), mas objetivo (os lucros das empresas).38
Neste sentido, “é falso o dilema que examina quem assume o ônus do imposto, posto
que a limitação do art. 7o alcança os lucros de uma empresa de um Estado Contratante,
pouco interessando, in casu, indagar quem suporta o encargo, seja a empresa
estrangeira, seja a nacional, importando que nem uma nem outra estão sujeitas ao
imposto brasileiro calculado sobre o lucro da empresa localizada no exterior.”39
A incompatibilidade do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 em virtude da existência de
acordos de bitributação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao julgar o Recurso Especial 1.325.709/RJ, entendeu pela aplicação do artigo 7o das
Convenções celebradas com a Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, afastando assim a
aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001. Contra tal decisão, a União interpôs
recurso especial -- RE 870.214 -- o qual foi teve o seguimento negado pelo STF em 24
de março de 2021, exatamente porque “O acórdão [do STJ] revela interpretação de
normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A pretexto de ter ocorrido
violência à Carta da República, pretende-se submeter à apreciação do Tribunal questão
não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.”
(...)
Conclui-se, assim, que os lucros auferidos pelas controladas da autuada no exterior não
podem ser tributados no Brasil com fundamento no artigo 74 da MP 2.158-35/2001,
tendo em vista os acordos de bitributação firmados entre Brasil e, respectivamente,
Luxemburgo e Espanha.

Esse entendimento contrário à dita compatibilidade entre a Convenção Brasil-
Holanda (Países Baixos) e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
ressalte-se, também prevaleceu no Acórdão no 9101-006.381, onde figurei como relator do voto
vencedor, proferido em sessão de dezembro/202240e do qual reitero o texto que constou na
ementa: o artigo 7o das Convenções firmadas pelo Brasil com a Argentina e Holanda para evitar
a dupla tributação da renda, impede que os lucros auferidos pelas sociedades controladas lá
domiciliadas sejam aqui tributados, “bloqueando”, assim, a aplicação da regra geral de
tributação de lucros no exterior prevista no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001.
Essas as razões, portanto, que orientaram meu voto para, com fundamento nos
artigos 7 e 10 da Convenção Brasil-Países Baixo, afastar a tributação decorrente da adição fiscal
dos lucros auferidos pela PETROBRAS NETHERLANDS B.V.
É a declaração.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

38 SCHOUERI, Luis Eduardo. Lucros do Exterior e Acordos de Bitributação: reflexão sobre a Solução de Consulta
Interna n. 18/2013. RDDT, n. 219, 2013, p. 74.
39 GOMES, Marcus Livio. e PINHEIRO, Renata S. Cunha. A Lei n. 12.973/2014 e os tratados para evitar a dupla
tributação da renda. In: Oliveira, Francisco Marconi et alii. Estudos Tributários do II Seminário CARF. Brasilia:
CNI, 2017. ip. 109, grifamos.
40 Última sessão antes da revogação do critério de desempate previsto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, pela Medida Provisória no 1.160/2023, que restabeleceu o voto de
qualidade.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.446 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722510/2015-34

Fl. 1705
DF CARF MF
Original